Tribunal: STM
Processo: 7000259-14.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NOTAS FISCAIS
ADULTERADAS. SERVIÇO CONTRATADO REALIZADO. MATERIAIS ADQUIRIDOS E UTILIZADOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 320 do CPM (violação do dever funcional
visando lucro) impõe a demonstração da vontade deliberada de obtenção de vantagem. A
ausência de comprovação do elemento subjetivo do dolo, consubstanciado no animus de
locupletar-se indevidamente, em detrimento da Administração Militar, demanda a manutenção
do decreto absolutório.
Precedente do STM. Apelo ministerial desprovido por maioria.

Inteiro teor:
03/04/2023, 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677691007143209768665550436&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-14.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ISAI SMITH MOTA BAHIA
ADVOGADO(A): MAILSON CONCEIÇÃO DE JESUS (OAB BA50722)
APELADO: ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
MINISTERIAL E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO, PARA
MANTER INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM SEU VOTO DE VISTA, ACOMPANHADO
DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CONHECIA E DAVA PROVIMENTO À
APELAÇÃO DO "PARQUET MILICIENS", PARA REFORMAR A SENTENÇA
PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 7000391-42.2020.7.00.0000, PELA
MM. JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM;
CONDENAR O 1º SG ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA E O CIVIL ISAI
SMITH MOTA BAHIA, NA FORMA DO ART. 53 DO CPM, SOB A REGRA DO
ART. 71 DO CP COMUM, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO - ART. 320 DO CPM, POR
DUAS VEZES; FIXAVA AO PRIMEIRO APELADO, O 1º SG ANDERSON DO
NASCIMENTO SILVA, A PENA PRINCIPAL DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO, PARA O CUMPRIMENTO EM REGIME
INICIALMENTE ABERTO, POR SER DESCABIDA A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, COM O ACRÉSCIMO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS; E AO SEGUNDO APELADO, O CIVIL
ISAI SMITH MOTA BAHIA, FIXAVA A PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA SANÇÃO POR, DA MESMA FORMA, SER INCABÍVEL O
"SURSIS". OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O
VOTO DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
Ú
Á
Ó

03/04/2023, 18:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677691007143209768665550436&evento=72167...
2/2
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. AUSENTE
JUSTIFICADAMENTE A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/04/2023, 18:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669733451277907494311656720&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-14.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ISAI SMITH MOTA BAHIA
ADVOGADO: MAILSON CONCEIÇÃO DE JESUS (OAB BA50722)
APELADO: ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, QUE CONHECIA DO APELO
MINISTERIAL, NEGAVA-LHE PROVIMENTO E MANTINHA INALTERADA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

03/04/2023, 18:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669733451277907494311656720&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-14.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ISAI SMITH MOTA BAHIA
ADVOGADO(A): MAILSON CONCEIÇÃO DE JESUS (OAB BA50722)
APELADO: ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 320 DO
CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE
LUCRO.
FRAUDE
EM
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
NOTAS FISCAIS ADULTERADAS. SERVIÇO CONTRATADO
REALIZADO. MATERIAIS ADQUIRIDOS E UTILIZADOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 320 do CPM
(violação do dever funcional visando lucro) impõe a demonstração da
vontade deliberada de obtenção de vantagem. A ausência de
comprovação do elemento subjetivo do dolo, consubstanciado
no animus de locupletar-se indevidamente, em detrimento da
Administração Militar, demanda a manutenção do decreto absolutório.
Precedente do STM.
Apelo minsterial desprovido por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo ministerial e, por maioria,
em negar provimento, para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
2/17
Brasília, 28 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000160-63.2019.7.06.0006, pelo douto Juízo da Auditoria da 6ª CJM, de 3 de
março de 2022, que julgou improcedente a denúncia, para absolver os acusados 1º
Sgt Mar ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e o civil ISAI SMITH MOTA
BAHIA das sanções previstas no art. 320, c/c o art. 53, ambos do CPM (violação do
dever funcional com o fim de lucro), com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM,
sem prejuízo da apuração das irregularidades na seara administrativa.
Narra a inicial acusatória (evento 1, arq. 1, APM), in verbis:
“[...] Com efeito, a investigação - desde o seu início quando ainda era conduzida
pela Polícia Federal - reuniu um conjunto de dados que levam à conclusão de que o
Sargento Anderson violou suas obrigações nos processos administrativos de
compra de material de Circuito Fechado de TV (CFTV) e prestação de serviços de
instalação das câmeras no complexo da Base Naval de Aratu.
De acordo com as declarações do CF Alexandre Baisch de Araújo, Oficial de
Inteligência da Base entre 2013 e 2014, o primeiro denunciado, SGT Anderson,
recebeu dele a incumbência de realizar pesquisa de mercado, com três orçamentos,
destinada à aquisição e instalação do material do CFTV e que o sargento ‘efetuava
a pesquisa e já trazia tudo pronto’.
Ocorre que dos três orçamentos apresentados, dois são veementemente contestados,
inclusive pelos proprietários das empresas TELEPORT e Paulo César dos Santos
Maia M.E. Curioso é que até os mesmos erros de português e de formatação estão
presentes nos dois documentos que foram ao que tudo indica, confeccionados pelo
próprio SGT Anderson para, com isto, beneficiar a empresa do segundo
denunciado.
Realmente os dois orçamentos espúrios são datados de 20 de marco de 2014 - isto
mesmo: marco, com ‘c’ e não ‘ç’. Os tópicos obedecem exatamente a mesma
sequência e o item 2, por exemplo, que trata da validade da proposta, consigna: ‘30
Dias da data de sua Emissão’, com idêntico erro gráfico no uso de maiúsculas em
data e emissão. Também são documentos apócrifos e compartilham exatamente a
mesma falha na borda superior da tabela.
Ora, essa estratégia criminosa de fraudar o exame comparativo de preços tinha
como objetivo sagrar a empresa do Sr. Isai - Isaimaster Eletrônica - como
vencedora, para, com isto, dar seguimento ao objetivo criminoso.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
3/17
Assim, após ter apresentado a pseudo pesquisa de mercado aos seus superiores, o
Sgt Anderson aguardou a autorização para empenho e pagamento e obteve, com o
auxílio e participação do segundo denunciado, uma nota fiscal falsa de prestação
dos serviços de instalação do CFTV.
Em seguida, tão logo o numerário foi creditado na conta da empresa IsaiMaster, os
denunciados se encontram na agência do banco Bradesco, em frente ao elevador
Lacerda, oportunidade em que Isai sacou o dinheiro e o entregou parte dele,
pessoalmente, ao Sgt Anderson.
A partir daí o que verifica é o total descontrole sobre a execução das obras, pois até
hoje a Administração Militar não conseguiu informar quem realmente instalou os
equipamentos e qual o valor efetivamente pago pelo serviço. Sabe-se, apenas, que
não foi a empresa de Isai e que os valores orçados estavam superfaturados.
E o pior de tudo é que o mesmo abjeto e despudorado expediente já havia sido
utilizado anteriormente pelos denunciados, pois o comparativo de preços também
foi criminosamente montado em novembro de 2013, com o escandaloso ‘copia e
cola’ nos orçamentos das empresas concorrentes da IsaiMaster.
Nesse evento, erros como a grafia de ‘ORCAMENTO’, sem cedilha, a própria
disposição dos conteúdos, os erros no item 2, etc., tornam espelhadas as propostas
das empresas SELET Sistema Eletrônico Ltda. e, novamente, Paulo César dos
Santos Maia M. E.
Fato é que o primeiro denunciado, com a ajuda necessária do empresário Isai
Smith, confeccionou orçamentos falsos, dando oportunidade para que a empresa do
segundo denunciado fosse a escolhida para o fornecimento de bens e prestação de
serviços, com a sequencial emissão de notas fiscais ‘frias’, que oportunizaram o
saque dos valores pagos, a repartição do dinheiro, e sua utilização à margem dos
princípios reitores da Administração Pública. E isto de forma reiterada!
Portanto, o MPM oferta DENÚNCIA e requer seu recebimento, a citação dos
acusados e, após a regular tramitação do processo - caso se confirme a hipótese
acusatória - a condenação de ambos, por duas vezes (em concurso material de
crimes), às penas do art. 320 c/c 53, tudo do Código Penal Militar [...]”.
A Denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2019, conforme evento
1, arq. 2, da APM.
A Denúncia foi formulada com suporte no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000017-74.2019.7.06.0006, cujos documentos são parte relevante aos
esclarecimentos dos fatos, entre os quais cumpre destacar:
Portaria da Polícia Federal para instaurar Inquérito Policial para apurar indícios
de fraude aos procedimentos de dispensa de licitação para aquisição de
mercadorias e serviços pelo Comando da Base Naval de Aratu – Marinha do
Brasil (evento 1, arq. 1, fls. 10/11);
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
4/17
Ofício n° 592 da Base Naval de Aratu dirigido à Procuradoria da República
(MPF), informando que:
“[...] acerca de contratos firmados com a empresa ISAI MASTER ELETRÔNICA,
CNPJ 13.568.622/0001-62, participo que foram encontrados nos arquivos desta
Organização Militar (OM) três contratações, todas realizadas ao alvedrio do art.
24, inc. II, do Estatuto das Licitações Federais, c/c o que dispõe o anexo H das
normas da Secretaria Geral da Marinha (SGM 102), juntada no Anexo A, que
tratam dos limites para compras/contratações por meio de dispensa de licitação
[...]” (evento 1, arq. 1, fls. 30/31);
Autorização de Despesa da Base Naval de Aratu à empresa ISAI MASTER
ELETRÔNICA, de 25 de novembro de 2013, n° 131839, referente à aquisição
de megafone, bateria e carregador, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e
setecentos reais), e Nota de Empenho (evento 1, arq. 1, fls. 32/33);
Nota Fiscal da empresa ISAI MASTER ELETRÔNICA datada de 19 de
dezembro de 2013, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais),
referente à aquisição de MEGAPHONE, CARREGADOR e BATERIA (evento
1, arq. 1, fls. 34/35);
Certificado de Recebimento de Material (evento 1, arq. 1, fl. 36);
Documento do Portal da Nota Fiscal Eletrônica (evento 1, arq. 1, fl. 37);
Nota de Movimentação de Material (evento 1, arq. 1, fls. 38/48 e 50/55);
Autorização de Despesa da Base Naval de Aratu n° 131831 à empresa ISAI
MASTER ELETRÔNICA, de 21 de novembro de 2013, no valor de
R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), referente ao KIT de instalação
elétrica (evento 1, arq. 1, fl. 55);
Nota Fiscal da empresa ISAI MASTER ELETRÔNICA datada de 19 de
dezembro de 2013, no valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais),
referente ao KIT DE INSTALAÇÃO ELETRICA (METROS DE CABO
BLINDADO) (evento 1, arq. 1, fl. 56);
Certificado de Recebimento de Material (evento 1, arq. 1, fl. 57);
Documento do Portal da Nota Fiscal Eletrônica referente à ISAI MASTER
(evento 1, arq. 1, fl. 58);
Autorização de Despesa da Base Naval de Aratu à empresa ISAI MASTER
ELETRÔNICA, de 20 de março de 2014, no valor de R$ 15.980,00 (quinze
mil, novecentos e oitenta reais), referente à instalação de sistema de câmeras
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
5/17
de segurança digital (evento 1, arq. 1, fl. 58);
Nota Fiscal da empresa ISAI MASTER ELETRÔNICA datada 24 de março de
2014, no valor de R$ 15.980,00 (quinze mil, novecentos e oitenta reais),
referente à instalação de sistema de câmaras de segurança digital (evento 1,
arq. 1, fl. 61);
Certificado de Prestação de Serviço de Instalação de sistema de câmeras de
segurança (evento 1, arq. 1, fl. 62);
Certidão de nada consta do Ministério da Fazenda, Certificado de regularidade
do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da empresa ISAI
MASTER ELETRÔNICA (evento 1, arq. 1, fls. 63/67);
Orçamento do serviço de instalação do sistema de câmeras digitais da empresa
ISAI MASTER ELETRÔNICA com carimbo e assinatura do representante da
empresa, datado de “04/03/2014”, no valor de R$ 15.980,00 (quinze mil,
novecentos e oitenta reais) (evento 1, arq. 1, fls. 83/84);
Orçamento do serviço de instalação do sistema de câmeras digitais da empresa
TELEPORT - Telefonia e Segurança, sem carimbo e sem assinatura do
representante da empresa, de 20 de março de 2014, no valor de R$
17.000,00 (dezessete mil reais) (evento 1, arq. 1, fl. 85);
Orçamento do serviço de instalação do sistema de câmeras digitais da empresa
PAULO CÉSAR DOS SANTOS MAIA ME, sem carimbo e sem assinatura do
representante da empresa, de 20 de março de 2014, no valor de R$
16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais), com endereço de e-mail da empresa
SELELT: selelt2012@hotmail.com (evento 1, arq. 1, fl. 86);
Orçamento de “10 megafones + bateria + carregador” da empresa ISAI
MASTER ELETRÔNICA com carimbo e assinatura do representante da
empresa, de 10 de novembro de 2013, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e
setecentos reais) (evento 1, arq. 1, fl. 87);
Orçamento de “10 megafones + bateria + carregador” da empresa PAULO
CÉSAR DOS SANTOS MAIA ME, sem carimbo e sem assinatura do
representante da empresa, escrito “ORCAMENTO”, de 29 de outubro de 2013,
com valores discrepantes no mesmo documento, na tabela com o valor de R$
4.750,00 (quatro mil e setecentos cinquenta reais) e no item "3. PREÇO" com
o valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), com endereço de e-mail
da empresa SELELT: selelt@ig.com.br / selelt2012@hotmail.com (evento 1,
arq. 1, fl. 88);
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
6/17
Orçamento de “Cabo blindado + BLOCO DE CONCÇÂO + ANEL GUIA” da
empresa ISAI MASTER ELETRÔNICA com carimbo e assinatura do
representante da empresa, de 12 de novembro de 2013, no valor de R$
11.300,00 (onze mil e trezentos reais) (evento 1, arq. 1, fl. 89);
Orçamento de “CABO BLINDADO + BLOCO DE CONECÇÂO + ANEL
GUIA” da empresa SELELT SISTEMA ELETRÔNICO LTDA, sem carimbo e
sem assinatura do representante da empresa, escrito "ORCAMENTO", sem
data, no valor de R$ 12.015,00 (doze mil e quinze reais), endereço de e-mail:
Mondell@iq.com.br (evento 1, arq. 1, fl. 90);
Orçamento de “CABO BLINDADO + BLOCO DE CONECÇÂO + ANEL
GUIA” da empresa PAULO CÉSAR DOS SANTOS MAIA ME, sem carimbo
e sem assinatura do representante da empresa, escrito "ORCAMENTO", sem
data, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), contudo, não corresponde
à soma dos valores individualizados dos produtos, que daria o valor total de R$
12.200,00 (doze mil e duzentos reais), com endereço de e-mail da empresa
SELELT: selelt@ig.com.br/selelt2012@hotmail.com (evento 1, arq. 1, fl. 91);
Declínio de Atribuição do MPF para o MPM (evento 1, arq. 1, fls. 108/109);
Requisição de diligências do MPM (evento 1, arq. 2, fls. 6/11);
Informação da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Salvador de que a Nota
Fiscal emitida pela empresa ISAI MASTER ELETRÔNICA é idônea (evento
1, arq. 2, fls. 26/27);
Informações da Polícia Federal quanto às empresas participantes do processo
de dispensa de licitação (evento 1, arq. 2, fls. 40/43);
Comprovante de transferência bancária para a empresa ISAI MASTER
ELETRÔNICA LTDA-ME, realizada em 11 de fevereiro de 2014, no valor
de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) (fl. 421 da árvore do IPM);
Termo de Despesas de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, no
valor de R$ 37.917,25 (trinta e sete mil, novecentos e dezessete reais, e vinte e
cinco centavos) (evento 32, anexo 5, fl. 492 da árvore do IPM);
Informações do Encarregado do IPM sobre as compras com dispensa de
licitação e sobre a realização dos serviços (fl. 519 da árvore do IPM);
Informações do Encarregado do IPM sobre as câmeras de segurança instaladas
na Base Naval de Aratu (evento 45, fls. 508/581 da árvore do IPM); e
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
7/17
Fotos das câmeras de segurança da Base (evento 45, fls. 508/581 da árvore do
IPM).
Os acusados foram regularmente citados na forma da lei (eventos 19 e
31 da APM).
Em 3 de dezembro de 2019, foram inquiridas, em juízo, as
testemunhas arroladas pelo MPM: 2º SGT FN MARCELO PIRES DE FREITAS,
Sra. VALDECI CONCEIÇÃO CORREA e CF R1 ALEXANDRE BAISCH DE
ARAÚJO (eventos 32, 34 e 35 da APM). Em 15 de setembro de 2020, foi ouvido o
Sr. ROGÉRIO PEREIRA ALMEIDA (eventos 145 e 147 da APM).
Em 25 de novembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pela DPU, na defesa do 1º Sgt Mar ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA: 3º
SGT TIAGO DE MORAES e Cb HILDEBRANDO GONÇALVES BELAU
(eventos 172 e 173 da APM).
Em 10 de março de 2021, os acusados 1º Sgt Mar ANDERSON DO
NASCIMENTO SILVA e o civil ISAI SMITH MOTA BAHIA foram interrogados
(eventos 193, 195 e 199 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, a DPU requereu diligências, que foram
atendidas (eventos 201 e 210 da APM). Transcorreu in albis o prazo em relação ao
acusado ISAI SMITH MOTA BAHIA (evento 208 da APM). O MPM nada requereu
(evento 207 da APM).
Em atendimento aos requerimentos complementares feitos pela DPU
(evento 219 da APM), foram prestadas informações pelo civil ROGÉRIO PEREIRA
ALMEIDA, da empresa SELELT (eventos 223, arq. 2, e 226, arq. 1, da APM); pela
Base Naval de Aratu (evento 248, arq. 1, da APM), com juntada de comprovante de
transferência para PAULO CESAR DOS SANTOS MAIA, em 27 de julho de 2021,
no valor de R$ 7.225,89 (sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove
centavos)(evento 248, arq. 2, da APM); cópia da nota fiscal eletrônica da empresa
PAULO CESAR DOS SANTOS MAIA - ME, de 17 de dezembro de 2013, no valor
de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais)(evento 248, arq. 3, da APM); e
Certificado de Prestação de Serviço de instalação de câmeras digitais, de 17 de
dezembro de 2013 (evento 248, arq. 4, da APM).
Na fase de Alegações Escritas, o MPM requereu, em 20 de julho de
2021, a procedência da denúncia, com a consequente condenação do 1º Sgt
Mar ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e do civil ISAI SMITH MOTA
BAHIA, por duas vezes, às penas do art. 320 do CPM (evento 241 da APM).
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
8/17
A DPU, em defesa do 1º Sgt Mar ANDERSON DO NASCIMENTO
SILVA, requereu, na mesma fase processual, a improcedência do pedido formulado
na exordial acusatória, ante a falta de provas relativas à violação de dever funcional,
bem como diante da ausência da obtenção de vantagem especulativa em decorrência
das condutas imputadas ao acusado. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da
culpabilidade em razão da incidência do art. 38, alínea “b”, do CPM; em caso de
condenação, que ocorra a atenuação da pena nos moldes do art. 72, incisos II e III,
alínea “d”, do CPM, e, ao final, a fixação da pena no mínimo legal; e, ainda, em
caso de eventual condenação, a concessão do sursis (evento 269 da APM).
A defesa constituída do civil ISAI SMITH MOTA BAHIA requereu,
também em alegações, a improcedência do pedido narrado na exordial e a
absolvição do denunciado, tendo em vista não existirem provas suficientes para a
sua condenação, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM; e, em caso de
condenação, a fixação da pena no mínimo legal e, subsidiariamente, a concessão
do sursis, com base no art. 77 do CP (evento 270 da APM).
Em 3 de março de 2022, foi proferida a Sentença monocrática pelo
douto Juízo da Auditoria da 6ª CJM, que julgou improcedente a denúncia,
para absolver os acusados 1º Sgt Mar ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e o
civil ISAI SMITH MOTA BAHIA das sanções do art. 320 c/c o art. 53, ambos do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sem prejuízo da apuração das
irregularidades na seara administrativa.
A intimação eletrônica para as Defesas e para o Ministério Público
Militar ocorreu em 4 de março de 2022, confirmadas nos dias 7 e 9 subsequentes
(eventos 282 a 288 da APM).
O MPM apresentou o seu respectivo recurso de Apelação dentro do
prazo legal (evento 288 da APM).
O Parquet Militar, em suas razões recursais, requereu o conhecimento
e provimento do presente recurso de Apelação, com a reforma da Sentença
vergastada, para condenar o 1º Sgt Mar ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e
o civil ISAI SMITH MOTA BAHIA às penas do art. 320 c/c o art. 53, por duas
vezes, ambos do CPM (evento 293 da APM).
Contrarrazoando, a defesa do civil ISAI SMITH MOTA BAHIA
requereu que seja negado provimento ao recurso de Apelação interporto pelo MPM,
mantendo irretocável a Sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos
(evento 299 da APM).
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
9/17
A DPU, na defesa 1º Sgt Mar ANDERSON DO NASCIMENTO
SILVA, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença absolutória
(evento 301 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, opinou pela reforma da Sentença absolutória para condenar os Apelados
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e ISAI SMITH MOTA BAHIA, nos
termos requeridos pelo Parquet Castrense (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso, uma vez satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal.
O Parquet Militar, em suas razões recursais, requereu o conhecimento
e provimento do presente recurso de Apelação, com a reforma da Sentença
vergastada, com o intuito que o 1º Sgt Mar ANDERSON DO NASCIMENTO
SILVA e o civil ISAI SMITH MOTA BAHIA sejam condenados às penas do art.
320 c/c o art. 53, por duas vezes, ambos do CPM (evento 293 da APM).
Sob a ótica do MPM, está claramente demonstrado nos autos que os
acusados atuaram de maneira dolosa, com a vontade livre e consciente de fraudar o
procedimento de dispensa e, dessa forma, lograr êxito na repartição dos valores
indevidamente pagos ao empresário ISAI SMITH. O ânimo de locupletamento, de
ambos, é evidente.
Além disso, continua o MPM, nem a própria Administração Militar
soube explicar quem realizou o suposto serviço de instalação de câmeras de CFTV
no ano de 2014 e, ainda, se o serviço foi realmente prestado.
Para o Parquet Militar, o 1º Sgt ANDERSON aproveitou-se da
facilidade proporcionada por sua função no Setor de Compras, cuja atribuição,
dentre outras, era de providenciar os três orçamentos para compor o procedimento
de dispensa de licitação, e, assim, beneficiou o civil ISAI SMITH (responsável pela
pessoa jurídica ISAMASTER), com o qual detinha relações de amizade, para obter o
contrato de fornecimento de mercadorias e/ou prestação de serviços, por meio de
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
10/17
falsificação de orçamentos de supostos interessados, em duas oportunidades
comprovadas, com a consequente repartição dos valores creditados pela
Administração Militar em benefício do empresário.
Os primeiros orçamentos forjados pelo 1º Sgt ANDERSON, segundo o
MPM, foram datados de novembro de 2013, para aquisição de cabo blindado, bloco
de conexão e anel guia (evento 1, arq. 1, fls. 90/91, do IPM), em nome das empresas
SELET SISTEMA ELETRÔNICO LTDA. e PAULO CÉSAR DOS SANTOS
MAIAME.
Na segunda oportunidade, no procedimento de dispensa de licitação
para instalação de câmeras de segurança (CFTV), os acusados utilizaram o
mesmo modus operandi para garantirem que a ISAIMASTER fosse contratada.
O MPM acrescenta que o 1º Sgt ANDERSON certificou, falsamente, a
prestação de serviço como se tivesse sido realizado pela empresa ISAIMASTER
(evento 1, fl. 62, do IPM), em 25 de março de 2014, um dia após a ISAIMASTER
emitir a nota fiscal concernente a instalação das câmeras digitais (evento 1, fl. 61, do
IPM).
Narra, também, que após a Organização Militar depositar os valores na
conta da ISAIMASTER, o 1º Sgt ANDERSON encontrou ISAI SMITH em uma
agência bancária e este reteve parte dos valores e repassou o restante ao graduado.
Assim, conforme o Parquet Miliciens, a repartição dos valores
ilicitamente obtidos foi decorrente de um contrato fictício que deveria ter sido
executado por aquela pessoa jurídica, porém não foi feito. O acusado ISAI, em seu
interrogatório, confessou que somente emitiu a nota fiscal, sem a prestação do
serviço e não soube informar quem de fato realizou a atividade.
Por fim, continua o ilustre MPM, vale reforçar que a Marinha do
Brasil não soube informar quem de fato instalou as câmeras de segurança na OM no
ano de 2014 (época dos fatos), revelando um descontrole que facilitou a atuação
criminosa. Não se sabe sequer se as câmeras foram realmente instaladas à época da
empreitada criminosa. O que se sabe, realmente, é que a empresa ISAI MASTER
não prestou o serviço para o qual foi contratada, recebeu dinheiro público e
repartiu com o Sgt ANDERSON, militar responsável pela execução da fraude.
O ânimo de locupletamento é evidente e está comprovado que ambos os acusados
repartiram os valores creditados pela OM na conta do empresário.
Não há razão ao MPM. Vejamos.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
11/17
De acordo com os autos, o 1º Sgt ANDERSON DO NASCIMENTO
SILVA e o civil ISAI SMITH MOTA BAHIA, responsável pela empresa
ISAIMASTER ELETRÔNICA LTDA ME, teriam agido em coautoria para fraudar
procedimentos de dispensa de licitação para aquisição de bens e prestação de
serviços à Unidade Militar da Marinha do Brasil (Comando da Base Naval de
Aratu), nos anos de 2013 e 2014.
O primeiro fato imputado aos acusados na denúncia diz respeito ao
fornecimento do chamado “kit de instalação elétrica” (cabo blindado, bloco de
conexão e anel guia), cuja nota fiscal foi emitida pela empresa ISAIMASTER
ELETRÔNICA LTDA ME no dia 19 de dezembro de 2013, no valor de R$
11.300,00 (onze mil e trezentos reais).
O segundo fato, de acordo com a Denúncia, diz respeito à instalação
de câmeras de segurança (CFTV). A empresa ISAIMASTER também se consagrou
vencedora no procedimento de dispensa de licitação, emitindo a nota fiscal “fria” no
dia 24 de março de 2014, no valor de R$ 15.980,00 (quinze mil e novecentos e
oitenta reais), tendo o Sgt ANDERSON certificado falsamente a prestação do
serviço no dia 25 de março de 2014.
Além disso, a empresa ISAIMASTER foi a beneficiária dos valores
creditados pela OM, como contraprestação daquele serviço que deveria ter sido
realizado por ela, cujos valores foram repartidos com o militar.
Assim, os acusados foram denunciados com base no art. 320 do CPM
(violação do dever funcional com o fim de lucro):
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela
administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem
pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Em relação a esse ilícito, narra o jurista Ênio Luiz Rosseto
1:
“[...] No crime de violação do dever funcional com o fim de lucro exige-se do
agente o animus em locupletar-se indevidamente, obtendo para si ou para outrem
vantagem pessoal, em detrimento da administração militar [...]”.
E ainda estabelece que:
“O verbo violar designa ferir, infringir, desrespeitar. O dever funcional é a
obrigação decorrente da função. Sem a violação desse dever funcional a conduta é
atípica. O dever funcional deve ter relação com o negócio de que o agente foi
incumbido pela Administração Militar [...]”.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
12/17
E que:
“O delito se diferencia da corrupção passiva pelo fato de que nesta o agente recebe
ou aceita a promessa de vantagem indevida, que é a vantagem ilícita, não
autorizada por lei [...]. No sentindo disposto no tipo penal, tem-se por lucro a
vantagem pessoal de natureza econômica ou não econômica [...]”.
Já Guilherme de Souza NUCCI
2 aduz que:
“violação do dever funcional com o fim de lucro é apenas uma modalidade de
corrupção passiva [...]. O objetivo do agente é a obtenção de qualquer espécie de
vantagem, para si ou para outrem. O cenário da execução do delito é o negócio da
administração militar [...] O crime é doloso. Há o elemento subjetivo específico,
consistente na finalidade de obter vantagem pessoal indevida, para si ou para
outrem [...]”. (Grifos nossos.)
Em seu interrogatório, em juízo, o Sgt ANDERSON DO
NASCIMENTO SILVA narrou que:
“[...] Não sei o nome da empresa que ganhou, mas foi a empresa do Rogério. Sei
disso, porque, quando o setor de compras disse para mim que não podia, eu fui
até o Comandante Baisch e falei-lhe que essa empresa que ganhou não podia
prestar o serviço para a Base, porque há algum problema no CNPJ dela. Ele saiu
e depois virou para mim e falou: Anderson, você não tem nenhuma empresa ou
conhece alguma empresa que poderia prestar esse serviço? Eu falei que conhecia e
que era de um colega meu que trabalha com isso. Ele falou: 'pergunta a ele se ele
pode fazer, só que eu não quero que ele faça. Preciso apenas que ele seja
contratado. O Rogério é quem vai fazer o serviço e ele paga ao Rogério o que foi
feito como se estivesse terceirizando o serviço' [...].
O Isai recebeu o dinheiro e pagou o dinheiro para o Rogério. Todo o dinheiro que
Isai recebeu, ele pagou para o Rogério, pagou o serviço que foi feito, que o Rogério
fez. Isai não conhecia o Rogério, porque ele não tratou com o Rogério. Mas ele
recebeu, sim, pelo serviço. Ele recebeu dinheiro. O Comandante BAISCH falou
para mim: Anderson, o Isai, a empresa do Isai já recebeu dinheiro, fala com ele
para ele poder pagar o Rogério. E o Rogério, como não conhecia o Isai, eu levei o
Rogério lá para o Rogério receber o dinheiro do Isai [...].
Juíza: E o senhor não recebeu nenhuma vantagem nessa transação toda? Réu - 1º
SGT ANDERSON: Na realidade, eu só recebi prejuízo. Eu não recebi nenhum
centavo, nada. Só recebi prejuízo, porque eu estou aqui sendo processado [...]”.
O civil ISAI Smith Mota Bahia, em seu interrogatório, narrou que:
“[...] Foi só uma vez que o senhor emprestou a nota fiscal para o sargento
Anderson. Disse também que não levou prejuízo nem vantagem, pois quando ele me
solicitou a nota, eu disse a ele que ele teria que pagar os encargos. Nunca viu o Sr.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
13/17
Rogério, a primeira vez foi ali, nas audiências. Que ele tem um grande
conhecimento sobre essa área e todos os produtos aí estão de acordo com os
valores, não tem superfaturamento nas notas apresentadas [...]”.
A testemunha ministerial, o Capitão de Fragata da Reserva
ALEXANDRE BAISCH DE ARAUJO alegou, em seu depoimento, que:
“[...] chegavam para ele três orçamentos, era escolhido sempre o de menor valor e
autorizava ir para frente, para a execução financeira. Que os gastos dos anos de
2013 e de 2014 estavam dentro do orçamento previsto. Que não sabe dizer se os
valores apresentados nas notas fiscais estavam superfaturados. Que o Sgt
ANDERSON sempre foi profissional, e era seu braço direito na Base Naval de Aratu
[...]”.
A testemunha ROGÉRIO PEREIRA ALMEIDA, dono da empresa
SELELT SISTEMA ELETRÔNICO LTDA, narrou, em juízo, que (evento 147 da
APM):
“[...] já fez vários serviços na Base. O comandante ALEXANDRE BAISCH o
chamava e dizia o que queria e ele fazia o orçamento, o resto das tratativas era com
o Sgt ANDERSON. Como os preços dos serviços eram baixos, o contrato era feito
direto, com dispensa de licitação. Que não conhece o Sr. ISAI. Que todos os
serviços prestados à Base tinham que passar pelo Comandante BAISCH, ele
fiscalizava tudo, depois de pronto. Que instalou câmeras de segurança na Base de
Aratu, mas não se recorda o período. Que nunca fez serviço terceirizado para a
Base. Que nunca recebeu dinheiro em espécie, apenas depósito em conta. Que os
valores dos serviços prestados à época dos fatos, na Base, ficavam entre 11 mil e 13
mil reais [...]”.
Com as provas documentais e testemunhais, inclusive com a confissão
dos acusados, temos os seguintes atos irregulares imputados aos acusados:
1. O Sgt ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA não realizou pesquisa de
mercado para os procedimentos de dispensa de licitação na aquisição de bens e
prestação de serviços à Base Naval de Aratu.
2. O Sgt ANDERSON fraudou orçamentos para que a empresa de seu
colega ISAI Smith Mota Bahia fosse a escolhida para aquisição de bens e para
prestar os serviços necessários.
3. Ocorreu, por parte do Sgt ANDERSON, a obtenção de notas fiscais frias de
prestação dos serviços de instalação de câmeras de monitoramento (CFTV),
com o auxílio e participação do Sr. ISAI SMITH.
4. O Sgt ANDERSON certificou, falsamente, a prestação de serviço como se
tivesse sido realizado pela empresa ISAIMASTER (evento 1 – fl. 62, do IPM),
em 25 de março de 2014, um dia após a ISAIMASTER emitir a nota fiscal
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
14/17
concernente a instalação das câmeras digitais (evento 1 – fl. 61, do IPM).
Nesse sentido, cito trecho da Sentença de primeiro grau:
“[...] Não há dúvidas de que o acusado Sgt Anderson, com auxílio, em concurso
material com o civil ISAI, em diversas ocasiões, cometeu uma série de
irregularidades administrativas durante os procedimentos administrativos,
referentes ao fornecimento do chamado 'kit de instalação elétrica' (cabo blindado,
bloco de conexão e anel guia) e à instalação de câmeras de segurança
(CFTV), violando de forma bastante contundente o seu dever funcional, por não
cumprir a as disposições legais e éticas relativas aos procedimentos licitatórios,
razão pela qual restou configurada a tipicidade objetiva do crime previsto no art.
320 do CPM [...].
Destarte, encontra-se presente a tipicidade material na conduta dos acusados,
pois os bens jurídicos tutelados pela lei penal castrense, quais sejam a
Administração Militar e o Dever Funcional, foram claramente afrontados, seja
pela conduta do 3º Sgt Anderson, que agiu de forma consciente de que as suas
condutas irregulares no processo licitatório descritas acima seriam contrárias a
estes bens jurídicos, assim como pelo fato de que restou claro de que havia um
liame subjetivo entre ele e o acusado Isai, pois este estava ciente de que o Anderson
era militar e exercia uma função relacionada com a licitação e contratação de
serviços públicos e de que tais condutas eram irregulares [...]”. (Grifos nossos.)
Apesar de todas as irregularidades praticadas pelos acusados, é
necessário analisar outros pontos das condutas dos apelados, por exemplo, a
obtenção especulativamente de vantagem pessoal para si ou para outrem, ou seja, se
os acusados obtiveram lucro.
O delito previsto no art. 320 do CPM estabelece que o praticante de tal
ilícito vise/deseje o lucro, obtendo para si ou para outrem vantagem pessoal em
detrimento da Administração Militar.
Segundo o apelado Sgt ANDERSON, tudo que ele fez foi para que
uma empresa, já conhecida pela OM, realizasse o serviço que a Organização Militar
necessitava com caráter de urgência.
Os valores lançados nas notas fiscais falsas eram valores praticados à
época dos fatos, por serviços daquela natureza, segundo o relato da testemunha Sr.
ROGÉRIO, profissional da aérea. E, de fato, não há provas nos autos sobre o
possível superfaturamento nas notas fiscais.
E, também, não há provas nos autos quanto ao proveito econômico
auferido pelos apelados ou o desejo de obter especulativamente a
vantagem pessoal exigida no tipo penal. Aqui, não foi demonstrado o dolo
específico de lucro ou o objetivo de lucrar.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
15/17
O próprio Sgt ANDERSON afirmou, em seu interrogatório, que todo o
dinheiro que o Sr. ISAI recebeu foi repassado para o Sr. ROGÉRIO, pois foi esse
último que realizou todo o serviço.
E o Sr. ISAI aduziu que não recebeu nenhuma vantagem econômica,
apenas cedeu as Nota Fiscais para a Marinha e abateu um valor referente aos
encargos de tributação, e não superfaturou os valores ali expostos.
Não foi feito nenhum levantamento, por parte da acusação, sobre o
suposto valor recebido por cada apelado e qual o valor do suposto superfaturamento
das Notas Fiscais.
Os serviços foram realizados, conforme consta das inúmeras imagens
das câmeras instaladas na Base Naval de Aratu (evento 45, arquivos anexos, do
IPM), dos depoimentos do Capitão de Fragata da Reserva
ALEXANDRE BAISCH DE ARAUJO e do civil Sr. ROGÉRIO.
Segundo o próprio MPM, em suas razões recursais:
[...] vale reforçar que a Marinha não soube informar quem de fato instalou as
câmeras de segurança na OM no ano de 2014 (época dos fatos), revelando um
descontrole que facilitou a atuação criminosa. Não se sabe sequer se as câmeras
foram realmente instaladas à época da empreitada criminosa [...]”.
Nesse sentido, cito as informações prestadas pelo Encarregado do IPM
(fl. 506 da árvore do IPM):
“[...] Outrossim, participo que em tratativas iniciais realizadas com a Divisão de
Segurança e com a Seção de Inteligência, não será possível rastrear as câmeras
instaladas no período de 2013-2014, uma vez que as mesmas não são cadastradas
como patrimônio permanente, dado que eventualmente são substituídas quando
sofrem avarias eletrônicas e em razão do tempo decorrido, várias daquelas
câmeras foram modernizadas, mantendo-se a infraestrutura já existente [...]”.
Apesar das inúmeras irregularidades apontadas e confessadas, o
serviço, no fim, foi prestado à OM.
Colaciono mais um trecho da Sentença de primeiro grau:
“[...] Como já citado, não basta a confissão dos acusados. Para o Juiz formar sua
convicção a respeito dos fatos é necessário que os interrogatórios estejam em
conformidade e concordância com as demais provas testemunhais e documentais
dos autos.
Do farto conjunto probatório extrai-se a inexistência de prova quanto ao
recebimento de vantagem pecuniária ou de outra espécie, pelos acusados, assim
como inexiste prova a respeito do citado superfaturamento. Os valores orçados
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
16/17
foram condizentes com a compra de materiais e o serviço de instalação
realizados [...]”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, trago à baila a Apelação nº
7000700-
63.2020.7.00.0000
3, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
“EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 320 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Delito de violação do dever funcional com o fim de lucro
previsto no art. 320, c/c o art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento do recurso ministerial sob argumento de que o
Apelo violou o princípio da dialeticidade rejeitada. Decisão por unanimidade. O
delito de violação do dever funcional visando lucro, previsto no artigo 320 do CPM,
exige do agente o animus de locupletar-se indevidamente, obtendo para si ou para
outrem vantagem pessoal, em detrimento da Administração Militar. É crime
material que somente admite a forma dolosa. Não se verificam, nos autos, provas de
que o representante da empresa ou interposta pessoa, tenha oferecido vantagem
indevida durante o processo licitatório. Ademais, restou demonstrado que foi
recebido tão somente o valor adjudicado no certame. Compulsando os autos, fica
evidenciado que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os
fatos relatados na Exordial, não delineando com precisão a materialidade delitiva.
Considerando que toda prova insuficiente para a condenação é aquela que não
logrou êxito em produzir certeza no sentimento do julgador, trazendo apenas
dúvida, imperiosa a aplicação do consagrado princípio romano in dubio pro reo,
para absolver o réu. Decisão por maioria”.
Assim, não ficou provada a vantagem pecuniária auferida pelos
apelados.
Além de tudo que foi exposto, nada impede que as irregularidades
praticadas pelo 1º Sargento ANDERSON juntamente com o Sr. ISAI sejam apuradas
na seara administrativa, pelo contrário, essa atitude se faz necessária, pois houve a
violação dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência na
conduta dos acusados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso ministerial e
negar-lhe provimento, para manter inalterada a sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349312v20
e do código CRC 45928d0e.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
17/17
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 3/4/2023, às 16:1:1
1. ROSSETO. Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. 2015. Revista dos Tribunais.
Fls. 1.106/1.107.
2. NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2021. Forense. São Paulo. 4ª edição. Fls.
478/479.
3. Publicados no Dje em 02/08/2021.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349312 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-14.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ISAI SMITH MOTA BAHIA
ADVOGADO(A): MAILSON CONCEIÇÃO DE JESUS (OAB BA50722)
APELADO: ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e, acompanhando a maioria, negar provimento à Apelação interposta pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar
da União da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de março de 2022,
que absolveu o 1º Sgt FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e o Civil
ISAI SMITH MOTA BAHIA das sanções previstas no art. 320, c/c o art. 53, ambos
do Código Penal Militar (violação do dever funcional), com amparo no art. 439,
alínea "b", do CPPM, sem prejuízo da apuração das irregularidades na seara
administrativa.
Em suas Razões, o MPM pleiteia a reforma da Sentença para que os
ora Apelados sejam condenados, como incursos no art. 320, c/c o art. 53, por duas
vezes, ambos do CPM. Argumenta, para tanto, que eles lograram êxito na repartição
dos valores indevidamente pagos a ISAI MASTER ELETRÔNICA LTDA-ME,
sendo evidente o ânimo de locupletamento, o que faz com todos os pressupostos do
referido tipo penal estejam confirmados (Evento 1, RAZAPELA4).
As Defesas dos Acusados, pontualmente, em Contrarrazões
sustentam a tese da insuficiência de provas e pugnam pela manutenção do decreto a
quo.
Consta nos autos que no período compreendido entre os anos 2013 a
2014 o 1º Sgt FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA, acordado com o
Civil ISAI SMITH MOTA BAHIA (empresário), por meio de apresentação de
propostas de orçamento falsas em processos de dispensa de licitação e de emissão de
notas fiscais "frias", operacionalizou um sistema de fraude em procedimentos de
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
2/23
compra de materiais e prestação de serviços no complexo da Base Naval de Aratu,
situado no Estado da Bahia, com os fins de auferir vantagem ilícita, assim causando
prejuízo a Administração Militar.
Convém pontuar quanto aos fatos apurados, em relação à
Denúncia, que, a despeito do Declínio de Atribuição do MPF/BA para o MPM e a
Solução do IPM terem concluído por suposta conduta de crime previsto no art. 89
da Lei nº 8.666/1993 (crime de fraude à Lei de Licitações), os Acusados foram
denunciados pelo crime insculpido no art. 320 do CPM (violação do dever
funcional).
Prefacialmente, cumpre destacar que não se ignora que o civil ISAI
SMITH MOTA BAHIA não possuía qualquer relação funcional com a Marinha do
Brasil, o que poderia levar à apressada conclusão de que, no presente caso, não
haveria a possibilidade de ele ser incursionado no crime de violação do dever
funcional com o fim de lucro, previsto no CPM nos seguintes termos:
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela
administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem
pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Porém, é certo que o Código Penal Militar - assim como o Código
Penal comum (em seu art. 30) - adotou, como regra geral, a teoria monística (ou
unitária) em relação ao concurso de pessoas, segundo a qual o crime cometido por
autores e partícipes é um só; todos contribuem para um resultado. Isso significa que,
se há concurso de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma
infração penal, todos os que efetivamente contribuíram para o crime incidem nas
penas cominadas a esse crime, ainda que nem todos tenham praticado o núcleo do
tipo ou não se enquadrem nas elementares.
É isso o que se pode observar do art. 53, caput e § 1º, última parte, do
CPM, in verbis:
Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam,
outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime. [Grifos nossos.]
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
3/23
Por sua vez, a teoria dualística - em que que cada agente pratica uma
conduta típica própria com um resultado particular - foi reservada pelo Direito Penal
Militar apenas a situações excepcionais e claramente explicitadas, como é o caso,
por exemplo, do crime de corrupção (arts. 308 e 309 CPM). De fato, nesse caso, há
dois delitos autônomos: a corrupção passiva e a corrupção ativa.
Ocorre que, no caso do delito de violação do dever funcional, o
diploma penal militar não excepcionou, de qualquer forma, a regra geral. Assim, há
de se considerar que se trata de crime em que se deve seguir a teoria monística do
concurso de pessoas, o que se traduz na aplicação do disposto no supracitado art. 53
do CPM, com a consequente comunicabilidade das circunstâncias e condições de
caráter pessoal que integrem o tipo.
Como bem apontou a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA nos autos da Apelação nº 1-18.2002.7.10.0010
(de relatoria do Ministro Ten Brig Ar FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE,
julgado em 13 de novembro de 2007), “não há que se falar, outrossim, em caráter
personalíssimo do dever funcional, em que cada autor estaria violando o seu dever
separadamente, pois, se os sujeitos ativos estão agindo em conluio, podem interferir
nas atribuições dos outros, inclusive sendo possível que particulares pratiquem atos
de execução, tenham acesso a informações sigilosas, sistemas computacionais, etc”.
A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica no sentido de que, em
crimes funcionais, como, por exemplo, o peculato, a condição de funcionário
público se comunica a todos aqueles que tenham concorrido de qualquer modo para
o crime, mesmo em se tratando de pessoas alheias aos quadros públicos. Confira-se,
a propósito, o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
INSTITUTO
CANDANGO
DE
SOLIDARIEDADE.
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
POR
EQUIPARAÇÃO. PECULATO. CONCURSO DE PESSOAS. CABIMENTO.
CIÊNCIA DA CONDIÇÃO PESSOAL DOS CORRÉUS. ELEMENTAR DO CRIME.
ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL. 1. No que toca ao delito de peculato admite-se
o concurso de agentes entre funcionários públicos (ou equiparados, nos termos do
art. 327, § 1º, do Código Penal) e terceiros, desde que esses tenham ciência da
condição pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela
(artigo 30 do Código Penal). 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído que restou
inequívoco o conhecimento, pelo agravante, da condição pessoal de Presidentes do
Instituto Candango da Solidariedade dos corréus, condenados pelo crime de
peculato por equiparação a funcionário público, não há falar em ocorrência de
erro de tipo na espécie. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n.
1.459.394/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma.
Julgado em 17/9/2015. Publicado no DJe de 7/10/2015). [Grifo nosso.]
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
4/23
No mesmo sentido tem-se o AgRg no REsp nº 1.262.099/PR, de
relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma (julgado em 18/3/2014); e o
Habeas Corpus nº 32.106/RO, cujo Relator para ao Acórdão foi o Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma (julgado em 25/8/2004).
Assim, é certo que tanto a condição de funcionário público quanto
a correlata condição de detentor de dever funcional são comunicáveis a terceiros
despidos dessas condições.
O que se faz necessário, para tanto, é que, no caso do art. 320 do CPM,
esse terceiro, de modo consciente, tenha praticado uma conduta efetivamente
relevante para que o agente detentor de dever funcional alcance o fim colimado. Isso
significa que não há como o terceiro ser incursionado no referido tipo penal se sua
conduta não foi essencial para o cometimento do delito, tampouco se não tiver agido
em conluio com um agente principal investido de dever funcional. Afinal, se não há
esse agente principal, não há a elementar do dever funcional a ser comunicada, o
que, por óbvio, impede sua violação.
No presente caso, observa-se claramente a existência do concurso de
agentes, bem como a necessidade de a elementar do dever funcional - do qual
o Militar 1º Sgt FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA é detentor - ser
comunicada ao Acusado civil.
Feita essa observação, passemos à análise do caso.
Anota-se que o delito previsto no art. 320 do CPM é crime
propriamente militar - inserido no Título VII do CPM, que trata dos crimes contra a
Administração Militar -, e tem como escopo tutelar a regularidade desta, impondo
ao agente público o dever de agir com fidelidade aos preceitos normativos e valores
que lhe são impostos durante o desempenho de suas funções. Consuma-
se simplesmente com a efetiva violação do dever funcional imbuída do intento de
obtenção de vantagem especulativa.
De acordo com o dicionário, especulativo está relacionado a tirar
proveito de algo ou de alguém para obter grandes lucros ou vantagens pessoais:
acordo especulativo.
Desse modo, pressupõe-se, para subsunção do caso em concreto à
norma legal em abstrato, essencialmente, dois parâmetros: o elemento objetivo e o
elemento subjetivo.
O primeiro (transgressão ao dever funcional), perfaz-se na ofensa ao
dever inerente ao cargo ou à função pública do agente (militar ou civil), isto é, que
seja congênito com as suas atribuições,
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
5/23
O
segundo
elemento
essencial
para
a
consubstanciação
da ilicitude, relaciona-se com o modus operandi (agir com o fim de lucro) que tenha
como efeito a obtenção de qualquer vantagem pessoal, para si ou para outrem.
Impende advertir que os elementos em questão devem restar
constatados simultaneamente. Destarte, ausente um dos elementos, não há a
conformação da tipicidade delitiva.
Salienta-se que deve ser evidente a intenção espontânea e
certa/determinada (ato doloso) de auferir proveito, não existindo a conduta culposa.
Vale lembrar, ainda, que o crime de violação do dever funcional é
formal e, para sua consumação, basta a intenção de obter, especulativamente,
vantagem pessoal, para si ou para outrem; ou seja, a concretização da obtenção da
vantagem especulativa não se faz imprescindível.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O
FIM DE LUCRO. ART. 320, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PROVA DA MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I − Os autos narram que o Réu, ao exercer
a função de Auxiliar de Detalhista da Base Naval, violou suas obrigações legais e
os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e
eficiência, na gestão das escalas de serviços, uma vez que administrava um grupo
de WhatsApp em que eram publicadas trocas e substituições e, em contrapartida,
eram oferecidas compensações financeiras. II − A documentação para troca de
serviços seguia as normas em vigor e recebia os vistos dos superiores, que não
sabiam da vantagem recebida pelo militar que tiraria o serviço. Os depoimentos
testemunhais e o interrogatório do Réu firmam a convicção de que o grupo
realmente existiu e de que o conteúdo das mensagens é verdadeiro, portanto, não há
ilicitude da prova produzida. III − Ademais, inexiste dúvida de que as conversas
não tinham conotação de brincadeira e que eram, sim, negociações para as trocas
de serviço. IV − O tipo descrito no art. 320 do CPM é crime propriamente militar e
funcional, cuja tutela jurídica resguarda o regular funcionamento da Administração
Militar e do dever de fidelidade. O dever funcional é a obrigação decorrente do
cargo ou do ofício, em que exista correlação na atividade desempenhada e o
negócio ilícito almejado. V − Trata-se de crime formal em que para haver
consumação basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem
pessoal, ou seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado.
VI − Recurso provido. Decisão por maioria.” (STM. Apelação nº 7000768-
13.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 24/6/2021, Data de Publicação: 17/8/2021)
[Grifo nosso.]
Delineadas, assim, as imprescindíveis questões precedentes ao exame
de juízo, cumpre registrar, quanto à autoria, que os Acusados negam a confecção de
orçamentos para fraudar o processo de dispensa de licitação e qualquer ato de
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
6/23
acordo, entre eles, dirigido para a obtenção de vantagens pessoais e/ou lucros.
Destaca-se dos interrogatórios dos Acusados, em Juízo, como
relevantes, os seguintes termos:
1º Sgt FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA confirmou suas
declarações prestadas na fase do IPM. Declarou que o Comandante BAISCH
participou de uma reunião de Conselho, feita pelo Comandante e os encarregados de
cada setor, na qual cada encarregado leva para o Comandante as necessidades do seu
setor. Disse que o Comandante BAISCH, que era encarregado da Divisão de
Inteligência e usava a mesma verba da Divisão de Segurança, levou ao Comandante
a necessidade de instalação de câmeras, que na época teria sido orientação do
Ministério Público, pois estavam ocorrendo muitos furtos de material na Base Aratu.
Destacou que, após autorizada a compra pelo Comandante, o Comandante BAISCH
teria dito para ele que precisava lançar no sistema o serviço de câmera.
Declarou que, nessa época, o interrogando trabalhava como auxiliar da
Divisão de Segurança e, dentre suas muitas funções, lançava todo pedido de
compras da referida Divisão. Disse que, se a Divisão de Segurança quisesse comprar
algum material, o responsável por esse material realizava os orçamentos e, com a
autorização do Comandante, os lançava no sistema. Destacou que o Comandante
BAISCH entrou em contato com o Sr. ROGÉRIO e outras empresas, e veio até o
interrogando com três orçamentos de três empresas. O interrogando disse que lançou
no sistema esse pedido de compras, que foi autorizado pelo Comandante. Repetiu
que anexou o pedido e mandou para o Setor de Compras, como havia sido
determinado do Comandante BAISCH. Disse que o Setor de Compras falou para o
depoente que, dos três orçamentos apresentados, a empresa que havia ganho - a do
Sr. ROGÉRIO - não poderia prestar serviço para Base, por algum problema
relacionado ao CNPJ que a impedia de vender para Órgãos Públicos.
Ciente disso, o interrogando reportou a situação ao Comandante
BAISCH, que perguntou se ele - interrogando - não conhecia nenhuma empresa que
pudesse realizar o serviço. Em resposta, o interrogando disse que tinha um colega
seu que trabalhava com serviço de CFTV. Relatou que, então, o Comandante lhe
disse para perguntar a esse colega se ele poderia se habilitar para ser contratado,
ressaltando o seguinte: "só que eu não quero que ele faça, preciso que ele só seja
contratado; quem vai fazer é o Sr. ROGÉRIO e ele paga o Sr. ROGÉRIO o serviço
que será feito, como se ele tivesse terceirizando o serviço". Reforçou a informação
de que foi o Comandante BAISCH quem solicitou ao interrogando a indicação de
uma empresa para emitir a nota para que o Sr. ROGÉRIO fizesse o serviço e
recebesse depois os valores.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
7/23
Disse que, no momento dessa ordem, perguntou ao Comandante por
que seu colega não poderia fazer o serviço, ao que este respondeu que seria porque o
Sr. ROGÉRIO já havia ido lá e já sabia como era; já sabia onde iria instalar as
câmeras. Salientou que não tinha motivos para questionar a ordem do Comandante,
até porque este lhe disse não haveria problema nenhum.
Afirmou que, então, entrou em contato com o Sr. ISAI e este lhe
apresentou seu orçamento, no qual está escrito "aos cuidados do Sargento
ANDERSON", pois foi o interrogando quem entrou em contato com ele. Ressaltou
que, nos dois outros orçamentos, que são questionados como possivelmente
fraudulentos, constam os seguintes dizeres "aos cuidados do Comandante BAISCH",
porque foi o Comandante BAISCH que entrou em contato com essas duas empresas
e realizou esses orçamentos. Destacou que, tanto o orçamento do Sr. ROGÉRIO
(cuja contratação posteriormente foi rejeitada) quanto os dois orçamentos cuja
veracidade é ora questionada lhe foram entregues prontos pelo Comandante
BAISCH, de modo que a única missão do interrogando era lançá-los no sistema.
Informou que conheceu o Sr. ROGÉRIO na Base, o qual lhe foi
apresentado pelo Comandante BAISCH; porém, acredita que eles não tinham
amizade, pois o Sr. ROGÉRIO, quando depôs na CJM, disse que conhecia o
Comandante BAISCH porque teria prestado outros serviços de câmeras em outras
unidades. Repisou que quem apresentou o Sr. ROGÉRIO, trouxe os orçamentos para
interrogando, deu a ordem de lançar no sistema e mandar para o Setor de Compras
foi o Comandante BAISCH. Afirmou que simplesmente cumpriu as determinações
do mais antigo imediato. Repetiu que o Sr. ISAI não executou o serviço, tendo em
vista o acordo com o Comandante BAISCH no sentido de que seria o Sr. ROGÉRIO
o responsável por realizá-lo.
Ressaltou que acredita que o Sr. ROGÉRIO executou o serviço, pois o
Comandante BAISCH disse, em audiência, que todas as câmeras foram instaladas.
Destacou não saber onde foram instaladas as câmeras, por não ser sua função.
Confirmou que o Sr. ISAI recebeu o dinheiro e entregou-o todo para o Sr.
ROGÉRIO. Elucidou que o Comandante BAISCH alertou-lhe quando do
recebimento do dinheiro pelo Sr. ISAI e pediu ao interrogando que avisasse o Sr.
ISAI para que pagasse o Sr. ROGÉRIO. Afirmou que, como o Sr. ROGÉRIO não
conhecia o Sr. ISAI, o interrogando levou o Sr. ISAI para receber o dinheiro no
Pelourinho, no Elevador Lacerda. Esclareceu que o Sr. ISAI foi ao banco tirar o
dinheiro e depois passou para ele. Salientou que quando a Denúncia diz que ele foi
ao banco junto com o Sr. ISAI para receber uma parte do dinheiro, na verdade
estava acompanhado o Sr. ISAI para que este pagasse o Sr. ROGÉRIO. Salientou
que, nessa transação toda, o interrogando só teve prejuízo, não tendo recebido
nenhum centavo. Afirmou que quem lhe deu as ordens para cumprir não teve
problema nenhum.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
8/23
Ressaltou que isso já havia acontecido em 2013, em uma compra da
Divisão de Segurança, que, a época solicitou dez megafones, sendo que uma parte
deles era para a OM de mergulhadores. Destacou que o encarregado da Divisão de
Segurança era o Capitão ANDRADE, que pediu ao interrogando que comprasse os
Megafones. Informou que, como o material era de responsabilidade da Divisão de
Segurança, o interrogando realizou os orçamentos.
Voltando aos fatos referentes à contratação de serviço de CFTV,
acrescentou que o Comandante BAISCH não conhecia o Sr. ISAI, pois o contato que
a OM fez com esse civil foi apenas por meio do interrogando. Asseverou que, na sua
função, o interrogando não tinha autonomia para aumentar preço ou discutir
qualquer outro detalhe da proposta. Mencionou que tudo o que fazia era
receber ordens do seu encarregado - seja do Capitão ANDRADE, seja
do Comandante BAISCH.
Salientou que não recebeu nenhum treinamento sobre processos de
licitação e que, em toda sua carreira, nunca tinha trabalhado com compras; não sabe
como é o processo de compras. Pontou que tem um sistema e a função é básica: é só
lançar no sistema o pedido o Comandante do quartel assinado e a autorização do
pedido; a autorização do Comandante é impressa e encaminhada para o Setor de
Compras, que faz todo o processo. Esclareceu que o Comandante BAISCH não
chegou a comentar com ele sobre se os valores estariam fora do padrão. Disse que o
Comandante BAISCH era um Capitão de Fragata e ele, interrogando, um 3º
Sargento; então a proximidade era muito pouca. Salientou que um 3º Sargento
jamais vai questionar um Capitão de Fragata sobre nada (APM nº 7000160-
63.2019.7.06.0006, Evento 199, AUDIÊNCI2 a AUDIÊNCI5).
O Sr. ISAI SMITH MOTA BAHIA confirmou declarações prestadas na
fase do IPM. Declarou que, à época dos fatos, era amigo do Sargento
ANDERSON; moravam no mesmo bairro. Esclareceu que, quando o Sargento
ANDERSON procurou-o para fazer o orçamento, relatou que a empresa que
ganhadora do processo não estava apta a emitir a nota. Acrescentou que foi o
Sargento ANDERSON quem fez a solicitação de terceirização, não tendo chegado a
mencionar tratar-se de pedido de outra pessoa; tampouco citou o nome de ninguém.
Informou que não sabe dizer se o valor que entregou para o Sargento
ANDERSON foi entregue para o Sr. ROGÉRIO. Confirmou que houve realmente o
encontro na agência bancária do Bradesco, onde estava o Sargento ANDERSON
juntamente com o outro rapaz, o qual ele não conhece nem sabe o nome.
Disse que havia mais uma pessoa esperando-os no carro e que, quando o
interrogando entregou o valor, eles entraram no carro e foram embora. Ressaltou que
o rapaz que viu não era o Sr. ROGÉRIO; disse que viu o Sr. ROGÉRIO nos
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
9/23
depoimentos. Destacou que emprestou nota fiscal ao Sargento ANDERSON apenas
essa vez. Asseverou que não levou prejuízo nem vantagem, uma vez que reteve os
impostos e entregou o resto para ele.
Disse que, quando o Sargento ANDERSON solicitou-lhe a nota, o
interrogando disse-lhe que teria que pagar os encargos, porque toda nota fiscal tem
um encargo; e foi justamente isso que foi abatido. Esclareceu que não conhece o
Comandante BAISCH, só o viu no dia da audiência, mas nunca o havia encontrado
antes. Destacou que o acordo foi somente quanto à nota e que não chegou a fornecer
material. Asseverou que não sabe dizer quem instalou as câmeras na Base.
Confirmou ter feito uma venda anterior à Marinha - de Megafones
-, em novembro de 2013, que foi a primeira venda que fez à Marinha. Ressaltou que,
quanto a esse fato, recebeu o pagamento e realizou a devida entrega do material.
Repisou não ter recebido vantagem econômica pelo fato de ter cedido a nota à
Marinha em relação ao serviço de CFTV. Destacou, considerando sua experiência,
que os valores constantes das notas ficais não estavam superfaturados (APM nº
7000160-63.2019.7.06.0006, Evento 199, AUDIÊNCI5 a AUDIÊNCI6).
Vejamos, então, trechos relevantes dos depoimentos judiciais, não
harmônicos, das testemunhas do MPM e da DPU quanto às circunstâncias do delito
(APM
nº
7000160-63.2019.7.06.0006,
Eventos
35,
AUDIÊNCI1 a AUDIÊNCI28, 147, AUDIÊNCI1 a AUDIÊNCI4, e 172,
AUDIÊNCI1 a AUDIÊNCI5).
O CF (RM1) ALEXANDRE BAISCH DE ARAÚJO confirmou suas
declarações exaradas na inquirição do IPM. Declarou que era Oficial de
Inteligência, Contrainteligência e Segurança Orgânica na Base Naval de Aratu e que
o Acusado 1º Sgt FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA era seu assessor
direto para assunto de monitoramento de câmeras. Afirmou não se lembrar
se conheceu o Acusado ISAI SMITH MOTA BAHIA.
Esclareceu que a incumbência de adquirir as câmeras para o complexo
da Base Naval Aratu nunca foi sua; porém, como era um homem de confiança do
Comando, tudo passava por ele; assim, não tinha aquisição de câmeras que ele não
soubesse. Afirmou, que existia uma demanda e o Sargento ANDERSON fazia os
orçamentos. Disse que as demandas vinham de todos os setores e era o
depoente quem as concentrava. Ressaltou que passou a demanda dos orçamentos em
questão para o Sargento ANDERSON, mas não se lembra se este entregou-lhe os
orçamentos, porque era um sistema.
Elucidou que os orçamentos eram feitos, era emitida uma autorização
de fornecimento e depois uma nota de empenho. Asseverou que não lembra quem
era o servidor encarregado de realizar os procedimentos eletrônicos do processo de
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
10/23
licitação. Disse que o Sargento ANDERSON fazia os orçamentos, que eram
remetidos depois para setor financeiro; destacou que eles não tocavam em dinheiro.
Explicitou que, após constatado o menor preço, ele autorizava a ida do processo para
execução financeira. Informou que nunca examinou os orçamentos. Disse que havia
três orçamentos e que o Sargento ANDERSON chegava com os orçamentos prontos
e dizia qual empresa ganhou.
Ressaltou que não se lembra de quais empresas o
Sargento ANDERSON apresentou o orçamento. Asseverou que nunca autorizou o
Sargento ANDERSON a receber dinheiro direto dos proprietários das empresas.
Afirmou que foi chefe do Sargento ANDERSON durante dois anos e até hoje duvida
que ele tenha recebido dinheiro. Informou que nunca solicitou ao
Sargento ANDERSON que montasse um orçamento para facilitar o processo de
dispensa de licitação. Afirmou não saber que o Sargento ANDERSON repassou
dinheiro para pagar imposto em razão de outra empresa não poder emitir nota fiscal.
Asseverou que não lembra qual empresa ganhou e foi responsável por instalar as
câmeras de segurança; tampouco sabe se a empresa terceirizou para outra empresa.
Também negou saber ao certo se houve alguma armação em relação às
propostas irregulares. Disse que era comum que o Setor de Inteligência solicitasse
orçamentos a um subordinado da Divisão de Segurança. Acrescentou que os
orçamentos entregues pelo Sargento ANDERSON chegavam prontos para ele e que
o procedimento normal era a realização de três orçamentos. Explicitou, em relação
às incompatibilidades do processo de dispensa de licitação em questão, que talvez
tenha ocorrido falha no procedimento. Acrescentou que apenas os processos de
licitação passavam pela assessoria jurídica. Salientou que sabe quem fez a denúncia
e que o alvo era ele e o Comandante da Base, tendo a pessoa interesse direto em
prejudicá-los.
Acrescentou que a denúncia inicial (notícia-crime) seria porque
existiriam gastos acima do processo de licitação; acredita que a Marinha teria dado
explicações quanto a isso na época. Informou que foi diretamente à Divisão de
Intendência e Execução Financeira, perguntou se seria permitido gastar mais R$
8.000,00 (oito mil) reais em um processo licitatório, obtendo resposta positiva
(estava autorizado).
Confirmou que, em relação à câmeras, tinha todo conhecimento e tudo
passava por ele, uma vez que ele tinha o monitoramento tudo. Disse não
saber informar se houve superfaturamento. Afirmou que, depois que o material era
entregue ou o serviço feito, a nota era certificada e enviada para pagamento;
contudo, não sabe dizer quem atestava. Confirmou que todos os serviços
compreendidos entre 2013 e 2014 foram prestados, até porque se não os fossem, ele
iria saber. Contudo, não soube precisar a quantidade de câmeras, mas disse que
existia, sim, o controle do material que era adquirido e chegava a Base Naval.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
11/23
Quanto à instalação do material, acredita que deveria existir um controle também.
Afirmou que seu contato com o Sargento ANDERSON era extremamente
profissional; era seu braço direito. Disse que ficou espantado com a Denúncia, que
deve ter alguma materialidade e/ou fato para tal, mas que até hoje não acredita nisso.
Ressaltou que o conceito do Sargento ANDERSON, de zero a cinco, seria cinco.
O 2º SG-FN MARCELO PIRES DE FREITAS disse que desconhece
dos fatos da Denúncia, por não tê-los presenciado, vez que iniciou suas atividades
laborais na Base Naval de Aratu no segundo semestre de 2014. Esclareceu que
trabalha na Divisão de Segurança, local onde trabalhou durante um período com o 1º
Sgt FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA, no ano de 2014, o qual exercia
a função de auxiliar de compras. Asseverou não se recordar que Sargento
ANDERSON tenha operado em dispensa de licitação para materiais de
segurança (CFTV), nem que foram comprados tais equipamentos. Ressaltou que a
necessidade em relação à segurança sempre foi muito grande, sendo grande a
demanda de serviço de câmeras e manutenção.
Afirmou não se recordar de conhecer ou ter contato com o Sr. ISAI
SMITH MOTA BAHIA. Disse que não teve acesso aos documentos, objeto da
Denúncia, que justificaram a dispensa de licitação. Alegou que não sabe precisar os
serviços realizados, tampouco se a OM chegou a receber câmeras novas. Asseverou
que o comportamento do Sargento ANDERSON, no ano de 2014, sempre foi
exemplar. Explicou que o Sargento ANDERSON não teria autonomia nem
responsabilidade total quanto aos procedimentos de compra. Disse que havia um
encarregado (Comandantes ANDRADE e/ou ALEXANDRE BAISCH DE
ARAÚJO).
Acrescentou que a responsabilidade do Acusado militar seria de
colocar o pedido no sistema e acompanhar até a assinatura do Comandante.
Informou que o encarregado atesta o recebimento do material, tarefa essa que não
poderia ser feita, via de regra, pelo militar ocupante da função de auxiliar de
compras. Reafirmou que o auxiliar de compras não teria liberdade para escolher
empresas ou determinar o serviço. Acrescentou que o Comandante ANDRADE
(encarregado) era bem rigoroso. Informou que o encarregado seria quem deliberaria
sobre os orçamentos. Ressaltou que, caso delegado pelo encarregado, o auxiliar de
compras realizava o serviço de levantar as propostas.
Por sua vez, o Sr. ROGÉRIO PEREIRA ALMEIDA disse que realizou
serviço na Base Naval de Aratu, instalando algumas câmeras de segurança. Afirmou
que alguns equipamentos foram fornecidos por sua empresa (SELET Engenharia e
Serviços) e outros por outras empresas. Salientou que o contrato com a Base Naval
foi direto. Explicou que, por se tratar de valores menores, o Comandante
ALEXANDRE BAISCH DE ARAÚJO solicitava uma visita de sua empresa,
mostrava o que ele precisava, sua empresa fazia um orçamento e, depois que
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
12/23
chegassem a um acordo do que o Comandante estava precisando, ele passava para o
Sargento ANDERSON para que ele resolvesse o restante das questões. Relatou
que, então, o Sargento ANDERSON pegava a proposta e a empresa aguardava a
autorização para fazer o serviço. Esclareceu que era com dispensa de licitação.
Informou que não conhece o Sr. ISAI SMITH MOTA BAHIA. Disse
que mantinha contato com o Sargento ANDERSON quando estava na Base Naval
fazendo serviço, e que, quando havia dúvidas referentes à documentação, era a ele a
quem eles se reportavam. Salientou que nunca notou irregularidade na
documentação. Afirmou que teve serviço que sua empresa fazia e outros que não
eram aprovados, de modo que outra empresa fazia. Salientou que o contato com o
Sargento ANDERSON era pouco: apresentava o orçamento, ele lhe dava
um documento para assinar, conferia se os dados estavam de acordo com o
orçamento e, então, sua empresa executava e entregava o serviço. Disse que o
pagamento era por meio de crédito na conta da empresa.
Informou não se lembrar se, entre 2013 e 2014, foi contatado pelo
Sargento ANDERSON para apresentar alguma proposta orçamentária. Disse que,
nesse período, havia outro rapaz que ligava para ele a pedido do Comandante
ALEXANDRE. Reafirmou que o Comandante ALEXANDRE dizia o que era
necessário; então ele preparava a proposta e entregava para o Sargento
ANDERSON. Disse que existiam outras duas empresas que faziam o mesmo
trabalho na época. Acrescentou que, na conversa com o Comandante
ALEXANDRE, ele analisava os valores e que, quando chegava ao Sargento
ANDERSON, já estava tudo acertado. Salientou que levava as propostas prontas e
nunca voltou para mudar valor nenhum. Ressaltou que o Sargento ANDERSON não
tinha autonomia ou função para alterar valores. Informou que, em todos os serviços
prestados à Base Naval, o depoente passou pelo Comandante ALEXANDRE.
Asseverou que conheceu o Comandante ALEXANDRE devido à
indicação de militares da Marinha. Confirmou que o Comandante ALEXANDRE
sempre conferia o serviço depois de pronto. Explicou que, entre a proposta e a
confirmação para a realização dos serviços, transcorriam cerca de quinze dias.
Asseverou que não prestou serviço à Marinha de forma terceirizada, nem recebeu
dinheiro em espécie. Disse que os valores dos serviços prestados geralmente eram
na faixa de 13 a 14 mil reais. Ressaltou que os orçamentos em nome de sua empresa
foi a própria empresa que fez. Acrescentou que, a época dos fatos, sua empresa
estava regular para emitir nota fiscal e que foi sempre sua empresa que emitiu as
notas ficais dos serviços. Disse que geralmente os serviços não eram feitos todos de
uma vez e que não se recorda da quantidade de câmeras instaladas.
Além disso, em 18 de junho de 2021, foram acostadas aos autos
informações elucidativas apresentadas pela testemunha Sr. ROGÉRIO PEREIRA
ALMEIDA, nos seguintes termos (APM nº 7000160-63.2019.7.06.0006, Evento
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
13/23
226, INF1):
"(...) ROGÉRIO PEREIRA ALMEIDA, devidamente qualificado nos
autos da ação epigrafe, vem a presença de Vossa Excelência, elucidar sua
participação nos serviços realizados junto ao Grupamento Militar, bem como
esclarecer qualquer ponto que seja útil ao andamento do processo, buscando assim,
para que estando tudo Justo e Perfeito, a Justiça seja feita em seu favor.
Excelência, de fato realizei o serviço junto a unidade, serviço de
instalação de câmeras de segurança digital, em dezembro de 2013, portanto
há quase, 7 (sete) anos atrás.
Por ser especializado nesta área, fui contratado para realizar tal
serviço, porém, por estar na época, com restrições no meu CPF e no cadastro de
minha empresa, foi necessário utilizar o cadastro de uma empresa parceira, que
tenho relações comerciais de subempreitadas, em diversos serviços ao longo dos
anos.
A empresa, PAULO CESAR DOS SANTOS MAIA – ME, inscrita no
CNPJ nº 14.958.259/0001-54.
Assim, o serviço fora contratado, realizado e recebido, conforme a
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, emitida em 17/12/2013, número
00000001, código de verificação: KFER-IYKE, no valor de R$7.980,00 (sete mil,
novecentos e oitenta reais) (Evento 226, INF1, FL. 2)
Vale ressaltar, que o serviço fora pactuado da seguinte forma, o
pagamento seria realizado apenas pelo serviço, ficando a cargo da BASE NAVAL, a
compra dos materiais a serem instalados e utilizados no serviço.
Por fim, pelo lapso temporal do serviço, não recordo em qual conta
fora creditado os valores referentes a este procedimento, pois, algumas contas
foram encerradas ou não são mais utilizadas.
Assim, buscando auxiliar e esclarecer os fatos, requer a juntada desta
petição, bem como a NF de serviços eletrônica, em anexo, buscando assim, de
forma Justa e Perfeita, enaltecer a justiça, para que seja feita em favor deste
peticionante. (...)" . [Grifos no original.]
A Sra. VALDECI CONCEIÇÃO CORREA declarou que tomou
conhecimento dos fatos constantes na Denúncia e que confirma as suas declarações
prestadas no IPM. Informou que, antes dos fatos, participou de cotação junto à Base
Naval de Aratu, referente à licitação para fornecimento de material de segurança
eletrônica (empresa TELEPORT). Ressaltou que viu um orçamento em nome de sua
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
14/23
empresa, o qual seria falso (forma de timbragem/da escrita, configuração/preço do
produto e dados do papel não conferiam, além de não ter a assinatura dos
responsáveis). Acrescentou que lhe foi mostrado um documento falsificado de outra
empresa, com as mesmas inconformidades. Disse que sua empresa não faz serviço
de mão de obra e não tem noção do preço de instalação de câmeras. Destacou que
não poderia confirmar a informação de que o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil
reais) estaria fora do valor de mercado (superfaturado).
O 3º Sargento TIAGO DE MORAES declarou que desconhece sobre
detalhes dos fatos da Denúncia. Disse que não conhece o Sr. ISAI SMITH
MOTA BAHIA. Confirmou que a função do Sargento ANDERSON seria de
compras. Informou que geralmente era a Seção de Inteligência, comandada pelo
Comandante ALEXANDRE, que determinava a necessidade de câmeras para a Base
Naval. Asseverou que a instalação das câmeras pelas empresas era acompanhada
pelo depoente e pelo Cabo HILDEBRANDO, que passavam as informações do
andamento para o Comandante ALEXANDRE. Destacou que não lembra das
empresas que prestaram serviço, mas se lembra do Sr. ROGÉRIO, que prestou
serviço de instalação de câmeras à Base Naval de Aratu. Ressaltou que outra
empresa também teria instalado câmera na Base Naval, mas não sabe precisar o ano.
Informou que se lembra de terem sido instaladas câmeras no portão principal da
Base Naval, na vila Naval, no rancho e casa da Boca do Rio, mas não sabe precisar a
quantidade. Asseverou que não tem conhecimento de problemas, no período de 2013
a 2014, em relação à instalação de câmeras. Acrescentou que não sabe dizer se o
Sargento ANDERSON teria autonomia em relação ao processo de instalação das
câmeras.
O Cabo HILDEBRANDO GONÇALVES BELAU declarou que a
função do Sargento ANDERSON estava relacionada às compras. Destacou que o
militar responsável por averiguar a necessidade de instalação de câmeras era o
Comandante ALEXANDRE, da Seção de Inteligência. Ressaltou que chegou a ver o
Comandante verificando onde estavam sendo instaladas as câmeras. Informou que
acompanhou o Sr. ROGÉRIO quando da instalação de câmeras. Disse que foram
feitos serviços de instalação de câmeras no portão principal, na casa da Boca do Rio,
no ranho e na vila Naval. Afirmou que não sabe precisar a quantidade de câmeras e
não ouviu reclamações sobre as câmeras ou sobre a não instalação delas. Disse não
se recordar da empresa ISAI Master.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Já no que diz respeito à materialidade, observa-se ser perceptível que
os orçamentos são forjados e superfaturados, o que é comprovado por meio dos
orçamentos juntados ao evento 38, ANEXO2 (IPM) e da nota fiscal emitida pela
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
15/23
empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MAIA, evento 226, INF1 (APM).
Todavia, adverte-se, quanto ao supra constatado, que não há nos autos
provas (pericial, fotos, imagens, quebra de sigilo bancário e/ou telefônico, conversas
de APPs de mensagens, prova documental, ou qualquer outro meio de comprovação
legal) satisfatórias que demonstrem com exatidão ser o Acusado ANDERSON DO
NASCIMENTO SILVA o responsável pela confecção dos orçamentos, ou seja, pela
falsificação das propostas. Tampouco há provas de que existia acordo para obtenção
de vantagens de lucro e/ou pessoal, ou de que os materiais não foram entregues e os
serviços não foram prestados de forma adequada. O Oficial de Inteligência,
Contrainteligência
e
Segurança
Orgânica
da
Base
Naval,
Comandante
ALEXANDRE BAISCH DE ARAÚJO, inclusive, assegura a prestação dos serviços
e a entrega de material.
Igualmente, no tocante ao dolo, entendo que não há prova satisfatória
de que existia prévio acordo entre os Acusados, tampouco de que eles agiram em
comunhão de desígnios com o fim de auferir especulativamente vantagem. Nesse
ponto, cumpre frisar que os depoimentos testemunhais também são controversos e
inconclusivos, até mesmo quanto ao responsável por providenciar os orçamentos, os
quais geraram as irregularidades no processo de compras.
Não é demais destacar que assim se pronunciaram os prováveis
responsáveis pelo procedimento de compras em questão:
O Acusado Sargento ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA disse o
seguinte a respeito dos orçamentos falsos: que o Comandante BAISCH veio até ele
com três orçamentos de três empresas e que lançou os pedidos no sistema.
Afirmou que recebeu os três orçamentos do Comandante BAISCH prontos e que,
nos dois orçamentos que são questionados, os quais possivelmente são fraudulentos,
constam os seguintes dizeres "aos cuidados do Comandante BAISCH", pois foi o
Comandante BAISCH quem entrou em contato com essas empresas e realizou esses
orçamentos. Alegou que quem trouxe os orçamentos para ele, deu a ordem de lançar
no sistema e mandar para o Setor de Compras foi o Comandante BAISCH. Destacou
que, na sua função, não tinha autonomia para aumentar preço ou discutir qualquer
outro detalhe da proposta. Relatou que funcionava da seguinte forma: se a Divisão
de Inteligência quisesse fazer o serviço, ela trazia os orçamentos e a função do
interrogando se restringia a lançá-los no sistema. Disse que tudo o que fazia era
receber ordens do seu encarregado - do Capitão ANDRADE ou do Comandante do
Quartel - e/ou da Divisão de Inteligência do Comandante BAISCH.
A testemunha CF ALEXANDRE BAISCH DE ARAÚJO disse o
seguinte a respeito de quem teria pedido os orçamentos para o Sargento
ANDERSON: que existia uma demanda e o Sargento ANDERSON fazia os
orçamentos. Afirmou que as demandas vinham de todos os setores e passou a
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
16/23
demanda dos orçamentos em questão para o Sargento ANDERSON. Alegou que não
se lembra de o Sargento ANDERSON entregar-lhe os orçamentos, pois era um
sistema. Disse que o Sargento ANDERSON fazia os orçamentos que eram remetidos
para setor financeiro e que nunca solicitou ao Sargento ANDERSON que montasse
um orçamento para facilitar o processo de dispensa de licitação. Ressaltou que
os orçamentos entregues pelo Sargento ANDERSON chegavam prontos para ele.
Especificamente quanto à questão do dolo/proveito pessoal, impende
enfatizar os seguintes termos dos depoimentos dos Acusados:
O Sargento ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA disse que o Sr.
ISAI recebeu o dinheiro e entregou-o todo ao Sr. ROGÉRIO. Afirmou que, quando a
Denúncia diz que ele foi ao banco junto como o Sr. ISAI para receber uma parte do
dinheiro, na verdade estava acompanhando o Sr. ISAI para receber o dinheiro e
pagar o Sr. ROGÉRIO. Alegou que, em toda a transação, só teve prejuízo, não tendo
recebido nenhum centavo.
O Civil ISAI SMITH MOTA BAHIA disse que houve realmente o
encontro na agência bancária do Bradesco, onde estava o Sargento ANDERSON
juntamente com o outro rapaz. Afirmou que, quando o interrogando entregou o
valor, eles entraram no carro e foram embora. Destacou que o rapaz que viu não era
o Sr. ROGÉRIO. Relatou que não levou prejuízo e nem vantagem, pois reteve os
impostos e entregou o resto. Disse que, considerando sua experiência, os materiais e
os produtos das notas ficas não estavam superfaturados.
Por todo o apurado, a despeito das irregularidades procedimentais que
restaram nítidas, temos apenas indícios - não confirmados - de uma conduta
criminosa, apontados em uma notícia-crime anônima, os quais, em uma aplicação
escorreita do Direito Penal, não são suficientes para estabelecer um decreto
condenatório.
Assim, sem provas incontestáveis quanto aos aspectos que esculpem o
crime em tela, o fato de ter havido a confirmação de irregularidades procedimentais
no processo de dispensa de licitação, ainda que somada a hipotéticas presunções
de proveito pessoal, mostra-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório.
Caso contrário, estar-se-ia diante de grave ofensa ao Princípio do In Dubio Pro Reo.
Em caso correlato, assim, decidiu esta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 320 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Delito de violação do dever funcional com o fim de
lucro previsto no art. 320, c/c o art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
17/23
Militar. Preliminar de não conhecimento do recurso ministerial sob argumento de
que o Apelo violou o princípio da dialeticidade rejeitada. Decisão por
unanimidade. O delito de violação do dever funcional visando lucro, previsto no
artigo 320 do CPM, exige do agente o animus de locupletar-se indevidamente,
obtendo para si ou para outrem vantagem pessoal, em detrimento da
Administração Militar. É crime material que somente admite a forma dolosa. Não
se verificam, nos autos, provas de que o representante da empresa ou interposta
pessoa, tenha oferecido vantagem indevida durante o processo
licitatório. Ademais, restou demonstrado que foi recebido tão somente o valor
adjudicado no certame. Compulsando os autos, fica evidenciado que o dominus litis
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos relatados na Exordial, não
delineando com precisão a materialidade delitiva. Considerando que toda prova
insuficiente para a condenação é aquela que não logrou êxito em produzir certeza
no sentimento do julgador, trazendo apenas dúvida, imperiosa a aplicação do
consagrado princípio romano in dubio pro reo, para absolver o réu. Decisão por
maioria." (STM. APELAÇÃO nº 7000700-63.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/6/2021, Data de
Publicação: 2/8/2021). [Grifos nossos.]
Não obstante, o MPM sustenta em seu Recurso ser evidente a conduta
delituosa, alega que os Acusados agiram com dolo, vontade livre e consciente de
fraudar o procedimento de dispensa de licitação, bem como acentua que ocorreu
êxito na repartição dos valores indevidamente pagos à ISAI MASTER
ELETRÔNICA LTDA-ME.
Concessa vênia ao douto Parquet Castrense, em apreciação aos autos,
verifico que não está suficientemente comprovado pelo acervo probatório
um possível acerto entre os Acusados (militar e civil) para a obtenção de vantagem,
por meio de repartição dos valores indevidamente pagos à
ISAI MASTER ELETRÔNICA LTDA-ME. Tampouco entendo haver dolo
direcionado à obtenção de proveito pessoal.
Infere-se claramente dos depoimentos em Juízo que o encontro entre
os Acusados, segundo apurado, teve como escopo repasse de dinheiro (ainda que por
meio indevido) e processo de seleção da empresa viciado, em benefício de uma
empresa que não poderia ter participado do processo de seleção de dispensa de
licitação por conta de irregularidade que a impedia de emitir nota fiscal. Todavia,
essa empresa foi escolhida e prestou o serviço, conforme o afirmado pelo
Comandante ALEXANDRE BAISCH DE ARAÚJO.
Não é indubitável da conjectura dinâmica das circunstâncias
averiguadas que, no momento da entrega do dinheiro à empresa informalmente
subcontratada para fazer o serviço, tenha sucedido vantagem especulativa
pessoal. Ou seja, não existem provas suficientes que demonstrem que, entre os
Acusados 1º Sargento FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e Civil ISAI
SMITH MOTA BAHIA (empresário), existiu a partilha de dinheiro em proveito
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
18/23
pessoal, apesar de comprovadas as irregularidades/fraudes no processo de dispensa
de licitação. Destaque-se que não se sabe nem mesmo se essas irregularidades foram
provocadas pelos Acusados.
Em relação às propostas de orçamento, inexistem dúvidas de que são
falsas. Entretanto, não é possível demonstrar de forma contundente que o autor do
falso seja realmente o Acusado ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA, até
porque há fortes indícios de que tais propostas foram entregues prontas ao Acusado
pelo Comandante ALEXANDRE BAISCH DE ARAÚJO.
Igualmente, analisando os depoimentos, não foi possível confirmar que
o Acusado ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA realmente teria autonomia para
proceder com a pesquisa dos orçamentos, a escolha da proposta vencedora e a
juntada ao processo para encaminhamento ao Setor de Execução Financeira. Caso
assim fosse, estaríamos diante de uma ofensa ao Princípio da Segregação de
Funções no processo licitatório.
Quanto à ausência de provas, assim se manifestou esta Corte em caso
semelhante:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DE DEVER
FUNCIONAL (ARTS. 251 E 320 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ESTELIONATO. PROVAS
PERICIAIS E DOCUMENTAIS CONFLITANTES. CONTRAPROVA PRODUZIDA
PELA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
PROVA TESTEMUNHAL CONTRÁRIA. 1. Preliminar das Defesas de não
conhecimento do Apelo. A Apelação, por sua própria natureza, busca a modificação
da Decisão recorrida, sendo natural a repetição de argumentos rechaçados na
Decisão a quo. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. O MPM baseia-se em
laudos periciais e pareces técnicos que não são harmônicos e possuem elementos
conflitantes, não sendo suficientes para sustentar um decreto condenatório com a
certeza que exige o processo penal. 3. A distância temporal entre os fatos apurados
e as perícias, as incongruências entre os laudos e a imprecisão das conclusões
comprometeram os documentos como prova da materialidade do crime. 4. A Defesa
obteve êxito em produzir contraprova ao trazer à colação laudo e conclusões
produzidas na Sindicância e no seu Recurso. 5. A obtenção da vantagem ilícita é
indispensável para a consumação do delito de estelionato, além da existência do
elemento subjetivo do tipo. Tais elementares não foram demonstradas. 6. A
Acusação não logrou êxito em demonstrar conluio ou combinação entre os
Acusados para, mediante fraude, obter a vantagem ilícita. 7. Quanto à
demonstração da prática do crime previsto no art. 320 do CPM, testemunhas
declararam que não havia, por parte do Comandante, imposição para que os seus
comandados contratassem o serviço de lavanderia. 8. Apelo desprovido. Decisão
por maioria." (STM. APELAÇÃO nº 7001359-09.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/6/2021, Data
de Publicação: 23/6/2021). [Grifos nossos.]
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
19/23
Em suas Razões, o MPM realça, ainda, em busca da reforma da
Sentença, o fato a seguir:
"De acordo com as informações contidas no IPM, a ISAIMASTER foi beneficiária,
indevidamente, dos seguintes valores emitidos pela OM, no ano de 2014 (época do
saque na agência bancária): R$ 11.300,002 (11/02/2014) e R$ 15.980,003
(14/04/2014). Ressalta-se que o documento apresentado por ROGÉRIO (evento
226), responsável pela SELET, diz respeito a serviço de instalação de câmeras no
mês de dezembro/2013, cuja nota fiscal foi emitida por PAULO CESAR DOS
SANTOS ME (R$ 7.980,00), no dia 17/12/2013, e o depoente foi quem instalou os
equipamentos. Esses fatos não envolvem a ISAIMASTER e não estão relacionados à
presente Ação Penal. No mesmo sentido, o depoimento do empresário narra
momentos diversos do apreciado neste Processo, em que não houve a participação
da ISAIMASTER."
Não se nega que há divergência entre as declarações do Acusado
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA e as informações complementares do Sr.
ROGÉRIO PEREIRA ALMEIDA em relação à "subterceirização de serviço" pela
empresa PAULO CEZAR DOS SANTOS MAIA e não pela empresa do Acusado
ISAI SMITH MOTA BAHIA. Entretanto - também - não se consegue identificar
com clareza quais empresas teriam prestado os serviços no período especificado,
nem qual teria sido "subcontratada".
Registra-se que, apesar de não se conseguir identificar quais empresas,
ficou nítido - pelo averiguado nos autos - não ser a empresa do Sr. ROGÉRIO
PEREIRA ALMEIDA a única a prestar os serviços de instalação de câmeras no
período entre 2013 a 2014.
Por fim, em que pese existir aparente sobrepreço no serviço de
instalação das câmeras, não há elementos probatórios que identifiquem prejuízo
à Administração Militar, uma vez que todo o processo ocorreu com o devido atesto e
certidões de que os serviços foram realizados dentro do solicitado pelo "responsável
da demanda", Comandante BAISCH.
Nesse ponto, elucida-se que, não obstante se observar vício no
processo de escolha das propostas, não há valores paradigmas fraudulentos que
denotem a certeza de um esquema de aferição de vantagem pessoal ou conluio para
causar prejuízo à Administração Militar.
Para além dos relatos de testemunhas, há nos autos outros meios -
documentos - que possibilitam inferir que os serviços foram devidamente prestados,
tais como certificado de recebimento de material, nota de movimentação e fotos das
câmeras instaladas, conforme destaco a seguir.
FORNECIMENTO MEGAPHONE + CARREGADOR + BATERIA:
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
20/23
- Certificado de recebimento de material (Evento 1, AP-INQPOL1, Fl.
36); e
- Nota de movimentação de material (Evento 1, AP-INQPOL1, Fls.
39/48 – 50/54).
KIT DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
- Certificado de recebimento de material (Evento 1, AP-INQPOL1, Fl.
57).
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
DIGITAL:
- Certificado de prestação de serviço (Evento 1, AP-INQPOL1, Fl. 62);
e
- Fotos das câmeras instaladas (Evento 45, ANEXOS 2/9).
Nesse sentido, vejamos trecho do depoimento no qual o Comandante
ALEXANDRE BAISCH DE ARAÚJO corrobora a efetiva prestação dos
serviços, in verbis:
"O que eu posso te responder é, eu precisava de 100 câmeras na base, eu tinha o
monitoramento de tudo, todos os paióis de munição, escoteria, toda parte de
armamento, eu tinha monitoramento de tudo, o que eu posso te responder que seu
eu precisava de 100 câmeras as 100 câmeras chegavam (...)." (APM nº 7000160-
63.2019.7.06.0006, Evento 35, DOC26).
"Que eu saiba todos os serviços foram prestados, tudo, tudo, foi prestado, até
porque se não fosse eu ia saber, a gente tinha ali serviço de monitoramento da
Presidência da República que tinha que saber se estava funcionando ou não, se não
tivessem seis câmeras funcionando eu ia saber tá faltando uma, entendeu, então,
assim, eu sabia de tudo, dessa parte eu sabia de tudo (...)." (APM nº 7000160-
63.2019.7.06.0006, Evento 35, AUDIÊNCI27). [Grifos nossos.]
Cabe aqui a seguinte reflexão: como seria possível que, em
um processo desse porte - que envolve vários setores e pessoas, as quais devem
verificar e atestar documentos -, ninguém ter observado os vícios para saná-los?
Ademais, considerando não demonstrada de forma evidente a
existência de vínculo ou de acordo especulativo entre os Acusados - mas apenas de
uma hipótese de irregularidade no procedimento de seleção e de aprovação - e
considerando que a "adjudicação é o ato pelo qual a Administração atribui ao
licitante vencedor o objeto da licitação", entendo necessário um pequeno adendo
quanto às regras básicas de um processo de compras públicas.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
21/23
Em qualquer processo de compras públicas deve-se exigir o mínimo de
rigor na verificação da conformidade quanto à homologação, isto é, exame e
aprovação dos procedimentos pela autoridade responsável (legitimada por lei ou
regulamento).
As autoridades competentes devem apreciar todos os documentos e/ou
atos do procedimento, constatando sua legalidade e mérito e, caso seja encontrado
algum vício, devem emitir parecer, seja pelo saneamento, seja pela anulação do
procedimento; e, se couber, poder-se-á revogar o ato de compra, caso haja interesse
público devidamente justificado.
Certo é que não há nos autos qualquer meio de prova que demonstre
ter sido o Acusado ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA quem elaborou as
propostas falsas. Tampouco há a certeza nos autos de que ele era o único, na função
de Auxiliar de Compras, responsável por realizar a pesquisa de valor de preços e
juntar as propostas das empresas ao processo de dispensa de licitação, ou mesmo,
ter autonomia para tal.
Repisa-se que, dos testemunhos em Juízo, resta verificado que
existe uma manifesta dúvida quanto a quem teria confeccionado as propostas falsas.
Mesmo sendo certa a existência de erros, seja por imperícia,
imprudência e/ou negligência, no procedimento de dispensa de licitação em apreço,
inexistindo qualquer prova que confirme ser o militar o autor da falsidade e que teria
auferido vantagem e/ou mesmo causado prejuízo a Administração Militar, não há
supedâneo legal capaz de justificar uma sanção penal.
Enfatiza-se ser de competência da esfera Administrativa, in casu,
possível sanção, caso se consiga apontar os responsáveis pela imperícia,
imprudência e/ou negligência.
Reitero que, apesar de os fatos narrados na Denúncia indicarem um
possível ilícito penal militar, tal hipótese não restou evidenciada da análise dos
autos, haja vista não existir a intenção de obter vantagem pessoal. Na verdade, em
que pese por meios irregulares, o intuito era atender a uma urgente demanda dos
Setores de Segurança e de Inteligência do complexo da Base Naval de Aratu,
relativa à aquisição de material para o Circuito Fechado de TV (CFTV) e
instalação/manutenção do sistema de vídeo.
Isso significa que, não obstante de ser possível presumir que ocorreu
vício no processo de escolha, não existem provas contundentes que desabonem ou
comprovem a conduta delitiva em comento.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
22/23
Assim, por pairar dúvida razoável sobre a intenção de "um acordo para
obter vantagem", existindo comprovações de meras irregularidades procedimentais /
operacionais, e considerando a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, entendo
ser inviável a reforma da Sentença conforme requer o MPM.
Veja-se decisão desta Corte, a respeito de crime contra a
Administração Militar, que ratifica o juízo firmado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE
CORPO
DE
DELITO.
SUPRIMENTO
POR
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou
comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os
sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se
encontra nos autos comprovação de que houvesse alguma solicitação,
recebimento de vantagem indevida ou enriquecimento ilícito pelos gestores
militares, tampouco de alguma movimentação financeira suspeita entre os
Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros
elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual pode
servir para a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por
elementos probatórios obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da
instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta capaz de
corroborar os indícios levantados na fase pré-processual. Quando o conjunto
probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no magistrado
sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos princípios da
presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade." (STM. APELAÇÃO nº 7000308-
89.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 17/3/2022, Data de Publicação: 6/4/2022). [Grifos nossos.]
Pelas razões explicitadas, entendo que não há provas de que
os Apelados tenham agido de má-fé (vontade livre, consciente e determinada) para
fraudar o processo de dispensa de licitação e auferir vantagem ilícita em detrimento
da Administração Militar, não estando a conduta ora analisada subsumida ao delito
de violação do dever funcional.
Ainda, considerando o caso em concreto, não se evidencia sequer que
a materialidade delitiva seja indene de dúvidas, tampouco que a autoria seja
inconteste. Assim, não se pode afirmar com exatidão que estamos diante de uma
conduta típica, antijurídica e culpável.
Desse modo, por entender não ter sido demonstrada a tipicidade formal
e material da conduta de violação do dever funcional, prevista no art. 320 do CPM,
imperativa a manutenção da Sentença que, em homenagem ao Princípio do In Dubio
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:07
:: 40001349389 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e655...
23/23
Pro Reo, absolveu dos Acusados 1º Sgt FN IF ANDERSON DO NASCIMENTO
SILVA e o Civil ISAI SMITH MOTA BAHIA do crime tipificado no art. 320, c/c o
art. 53, ambos do CPM (violação do dever funcional).
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349389v19
e do código CRC 4deb1014.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 8/3/2023, às 22:58:6
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349389 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-14.2022.7.00.0000/BA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ISAI SMITH MOTA BAHIA
ADVOGADO(A): MAILSON CONCEIÇÃO DE JESUS (OAB BA50722)
APELADO: ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Examina-se Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra Sentença proferida em 3.3.2022, nos autos da Ação Penal 7000391-
42.2020.7.00.0000, em que a MM. Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) absolveu, com fulcro no art. 439, alínea
"b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os Acusados Primeiro-Sargento
da Marinha (1º SG MB) Anderson do Nascimento Silva e civil Isai Smith Mota
Bahia das sanções do art. 320 do Código Penal Militar (CPM).
Ante sua irresignação, o Parquet das Armas, tempestivamente interpôs
o Recurso de Apelação em 10.3.2022, com o fim de alcançar a modificação da
Sentença absolutória perante esta Corte.
Distribuído à relatoria do eminente Ministro Tenente-Brigadeiro do Ar
(Ten Brig Ar) Francisco Joseli Parente Camelo, o processo foi pautado para Sessão
Virtual de 21.11.2022 a 24.11.2022.
Em julgamento, o insigne Ministro-Relator conhecia do Apelo
ministerial, negava-lhe provimento e mantinha inalterada a Sentença absolutória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos quando, na ocasião, decidi
solicitar Vista dos autos, com o propósito de aprofundar minhas convicções, na
conformidade do art. 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
Em síntese, tem-se dos autos que, nos anos de 2013 e 2014, o 1º SG
Anderson, em unidade de desígnios com o Sr. Isai Smith Mota Bahia, por duas
vezes, violou suas obrigações nos processos administrativos de compra de material
para instalação de Circuito Fechado de TV (CFTV) e de prestação de serviços de
instalação de câmeras de CFTV no complexo da Base Naval de Aratu (BNA), com a
finalidade de obter especulativamente vantagem em favor da empresa do referido
civil.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
2/11
O primeiro fato narrado na Denúncia diz respeito à compra de 225
metros de cabos blindados, 50 blocos de conexão e 400 anéis guias, conjunto de
materiais o qual se convencionou denominar "kit de instalação elétrica", cuja nota
fiscal no valor de R$ 11.300,00 foi emitida pela empresa Isaimaster Eletrônica
LTDA ME, de propriedade do Acusado civil, em 19.12.2013.
O segundo fato versa sobre a contratação de serviço de instalação de
câmeras de segurança (CFTV) em que a citada empresa mais uma vez foi
selecionada no procedimento de dispensa de licitação, com base em orçamentos em
tese forjados. Apurou-se que os serviços não foram prestados pela Isaimaster e que,
ainda assim, o segundo Apelado emitiu nota fiscal com conteúdo inverídico no dia
24.03.2014, no valor de R$15.980,00. Em adição, o 1º SG Anderson certificou
falsamente a prestação do serviço no dia 25.03.2014, de maneira a permitir que a
Isaimaster se beneficiasse dos valores creditados pela Organização Militar (OM),
como contraprestação do serviço que deveria ter sido executado e, ao final, os
valores foram repartidos entre os Apelados.
Passa-se a esclarecer os fatos à minúcia das provas produzidas em
contraditório judicial.
O Acusado recebeu de seu Chefe, o Capitão de Fragata da Reserva (CF
RM1) Alexandre Baisch de Araújo, a incumbência de realizar pesquisas de preços
no mercado, destinadas à aquisição e à instalação do material do CFTV, por meio de
dispensa de licitação, consoante art. 24 da Lei 8.666/1993.
Para providenciar a compra do mencionado kit de instalação elétrica, o
1º SG Anderson, em concerto com o Sr. Isai Smith Mota Bahia, apresentou três
orçamentos, todos juntados aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM): o primeiro
da empresa Isaimaster Eletrônica datado de 12.11.2013 com assinatura e carimbo; o
segundo da empresa Selelt Sistema Eletrônico LTDA sem data e assinatura; e o
terceiro da empresa Paulo César dos Santos Maia ME também apócrifo e não
datado. A partir desse exame de preços, a empresa do segundo Acusado sagrou-se
vencedora e a aquisição dos materiais foi realizada, com a geração da Nota Fiscal
002 de 19.12.2013.
Para a contratação do serviço de instalação das câmeras do CFTV,
tarefa em que seriam empregados os materiais listados na nota fiscal supracitada, o
1º SG Anderson utilizou-se da mesma manobra e novamente apresentou três
levantamentos de preços: um orçamento da empresa Isaimaster Eletrônica datado de
04.3.2013 com assinatura e carimbo; e outros dois orçamentos, respectivamente em
nome das empresas Teleport Telefonia e Segurança e Paulo César dos Santos Maia
ME, ambos apócrifos e sem data.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
3/11
Em relação ao segundo negócio jurídico, restou também apurado que o
serviço supracitado não foi executado pela empresa do Sr. Isai Smith Mota Bahia e,
ainda, que a OM não esclareceu se, de fato, o serviço foi efetivamente prestado por
outra empresa. O que se tem por certo é que o Civil emitiu nota fiscal falsa com a
finalidade de receber o valor contratado e, após serem realizados os pagamentos pela
Unidade Militar, ambos os Réus se encontraram na Agência Bancária do Bradesco
na cidade de Salvador para a divisão dos numerários alcançados.
Desse modo, o 1º SG Anderson do Nascimento Silva e o Civil Isai
Smith Mota Bahia praticaram, na forma do art. 53 do CPM, o crime de violação do
dever funcional com o fim de lucro, tipificado pelo art. 320 do mesmo Codex, o qual
comina a pena de dois a oito anos de reclusão à conduta de “violar, em qualquer
negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever
funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem”.
Avança-se à análise dos elementos constitutivos da figura penal.
Segundo a doutrina clássica capitaneada por Célio Lobão e Jorge César
de Assis, o tipo penal do art. 320 do CPM é crime impropriamente militar,
porquanto pode ser praticado tanto por militar quanto por civil, este último quando
empregado na administração militar.
Quanto ao sujeito ativo, o tipo é classificado como crime militar
próprio por exigir a presença de uma qualidade especial do agente. Essa
classificação autoriza a figura da coautoria e da participação, o que significa dizer
que nada obsta a prática do delito por agente civil não atuante na administração
militar, porquanto, conforme o art. 53 do CPM, as condições ou circunstâncias,
quando elementares do crime, sejam de natureza pessoal ou de natureza objetiva,
sempre se comunicam.
A norma proibitiva da violação do dever funcional com o fim de lucro
tem como objeto jurídico a administração pública militar, com vistas a preservar a
moralidade e a ordem administrativa castrense, corrompida por meio da prática de
condutas ímprobas e corruptas que acabam por dilapidar o patrimônio público sob a
gestão das Organizações Militares.
O núcleo do tipo é violar o dever funcional. A classificação doutrinária
quanto ao resultado ensina tratar-se a figura do art. 320 do CPM de crime formal,
isto é, basta a realização do verbo nuclear para que o delito alcance a sua
consumação. A superveniência de resultado naturalístico é indiferente para que a
conduta tenha completado seu iter criminis. É dizer, para a perfeita análise da
presença dos elementos constitutivos da definição legal do delito, é plenamente
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
4/11
dispensável a efetiva obtenção de vantagem pessoal em benefício de si ou de
terceiros. O ato de angariar lucro em proveito próprio ou de outrem traduz mero
exaurimento do crime, o que pode ser relevante apenas para a dosimetria da pena.
Quanto ao elemento objetivo do tipo, qual seja a existência de negócio
de que tenha sido incumbido pela administração militar, as provas dos autos
demonstram que o 1º SG Anderson de fato recebeu do seu superior o encargo de
realizar o apreçamento dos produtos e serviços indispensáveis à atividade de
segurança e inteligência da BNA e, para tanto, deveria apresentar pelo menos três
orçamentos de empresas distintas.
A certeza da proveniência da ordem a ser cumprida pelo Acusado pode
ser extraída do depoimento da testemunha CF RM1 Baisch, com ascendência
funcional em relação ao Apelado ao tempo dos fatos. Ao ser questionado em sede de
instrução sobre quem impôs ao primeiro Acusado a tarefa de providenciar a pesquisa
de mercado e de obter os orçamentos, o Oficial afirmou categoricamente que sempre
foi ele mesmo quem dava as ordens ao 1º SG Anderson para que realizasse tal
missão. Referida asserção é corroborada pelas declarações do Segundo-Sargento da
Marinha (2º SG MB) Marcelo Pires de Freitas, testemunha que confirma o exercício
da função de auxiliar de compras pelo Apelado. Desse modo, é certo que o Réu
atuou em negócio do qual foi incumbido pela Administração Militar.
Em seguida, cabe analisar se o 1º Sgt Anderson, em conluio com o
civil Isai Smith Mota Bahia, violou o seu dever funcional, circunstância que
corresponde ao elemento normativo da figura típica imputada.
Conforme relatado, nos dois fatos narrados na Denúncia, os Acusados,
após elaborarem orçamentos verdadeiros da empresa Isaimaster Eletrônica,
utilizaram, em dois momentos distintos, outros quatro documentos de formalização
de preços forjados.
Em relação ao primeiro fato, foram empregados um orçamento da
empresa Selelt Sistema Eletrônico LTDA e outro da empresa Paulo César dos Santos
Maia ME, ambos falsos com vistas a viabilizar a aquisição do nominado “kit de
instalação elétrica”. No segundo episódio criminoso, da mesma maneira, valeram-se
de dois outros orçamentos igualmente forjados, o primeiro em nome da empresa
Teleport Telefonia e Segurança e o segundo em nome da empresa Paulo César dos
Santos Maia ME, desta vez, para permitir a contratação dos serviços de instalação
das câmeras do CFTV.
Os referidos impressos, além de despojados de qualquer assinatura ou
carimbo, apresentaram o mesmo padrão de diagramação, escrita, formatação e,
principalmente, os mesmos erros de português (as palavras “orçamento” e “março”
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
5/11
se repetem na mesma posição sem o sinal de cedilha). Acrescente-se que os
proprietários das empresas Teleport e Paulo César dos Santos Maia M.E contestaram
veementemente a autenticidade dos documentos.
Destaca-se ser prescindível provar que a contrafação dos orçamentos
tenha sido concretamente realizada pelos Acusados, porquanto não há imputação de
falsificação de documentos, mas sim de violação do dever funcional.
A utilização desses documentos forjados mostrou-se como apenas
mais um dos atos materiais praticados pelos Apelados, que se somados a outras
ações, erguem a certeza de violação do dever funcional a eles imputado. A
certificação falsa do 1º SG Anderson acerca da conclusão do serviço de instalação
do CFTV pela Isaimaster Eletrônica; o concerto entre os Acusados para a expedição
de Notas Fiscais “frias” pela mencionada empresa, referentes à prestação dos
serviços de instalação do CFTV; e, por fim, a apresentação dessas Notas à OM
permitem alcançar essa convicção.
A saber, o 1º SG Anderson, mesmo ciente de que a empresa de
propriedade do Sr. Isai Smith Mota Bahia não havia executado o serviço de
instalação de câmeras na BNA, certificou indevida e falsamente a realização da
empreitada, com a finalidade de dar seguimento à quitação do contrato em favor da
Isaimaster Eletrônica. Nesse sentido, há nos autos o Certificado de Prestação de
Serviços referente à instalação de sistema de câmeras de segurança, datado de
25.3.2014, no qual o primeiro Acusado declara: “o serviço a que se refere o presente
título de crédito foi efetivamente prestado e atende as especificações do documento
de origem”.
Em acréscimo à certeza da violação do dever funcional, a prova
produzida informa que o Acusado civil emitiu Notas fraudadas referentes a serviço
não prestado por sua empresa e que esses mesmos documentos foram utilizados pelo
Acusado militar para permitir o indevido pagamento pela BNA à mencionada
empresa.
O próprio Sr. Isai Smith Mota Bahia declara em seu interrogatório ter
emitido as Notas a pedido de seu comparsa e que não o fez outras vezes por
advertência de seu Contador acerca do risco dessa operação irregular. Por sua vez, o
militar Apelado não nega o artifício acordado com Sr. Isai Smith Mota Bahia,
embora tenha apresentado escusas para adoção desses atos ilícitos, as quais, como
será adiante demonstrado, não se sustentam.
Assim, há elementos de prova suficientes para este Julgador alcançar a
convicção de que o 1º SG Anderson, em unidade de propósitos com o civil Apelado,
violou o seu dever funcional, de modo a caracterizar o elemento normativo da figura
típica.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
6/11
O último fragmento do tipo penal indispensável ao completo juízo de
subsunção neste caso é o elemento subjetivo: para obter especulativamente
vantagem pessoal, para si ou para outrem.
Antes de discorrer acerca do convencimento da presença do
componente subjetivo mencionado, importa reiterar que estamos diante de crime
formal quanto ao resultado naturalístico e, por essa razão, a mera finalidade de
obtenção especulativa de vantagem pessoal é suficiente para a consumação do
delito. Vale dizer, é prescindível a prova da efetiva obtenção de vantagem, embora,
como se verá adiante, ela tenha ocorrido.
Isso firmado, verifica-se do atento exame da prova que os Acusados,
em unidade de desígnios, cometeram diversas manobras voltadas a manipular os
processos licitatórios com o fim de obter lucro em benefício próprio.
Cabe ressaltar que a violação do dever funcional praticada pelo
primeiro Apelado, em coautoria com segundo, levou ao triunfo da empresa em pelo
menos duas dispensas de licitação, as quais geraram a emissão das seguintes
Autorizações de Despesas:
- Autorização de Despesa da Base Naval de Aratu 131831 à empresa
Isaimaster Eletrônica, em 21.11.2013, no valor de R$ 11.300,00,
referente ao kit de instalação elétrica; e
- Autorização de Despesa da Base Naval de Aratu à empresa Isaimaster
Eletrônica, em 20.3.2014, no valor de R$ 15.980,00, referente à
instalação de sistema de câmeras de segurança digital.
Isso, por si só, seria suficiente para demonstrar que os Apelados
atuaram com a finalidade de auferir lucro, uma vez que a mencionada empresa, por
meio do conjunto de manobras enganosas, conseguiu firmar contratos, cujos valores
somam a quantia de R$ 27.280,00, em total ultraje às normas legais que regem o
procedimento de dispensa de licitação. A saber, a apresentação dos levantamentos de
preços teria por finalidade cumprir o previsto no art. 26, parágrafo único, inciso III,
da Lei 8.666/1993, vigente à época dos fatos, norma violada com a apresentação dos
falsos orçamentos.
Ora, se o dever de pesquisa de mercado com a apresentação de no
mínimo três orçamentos tem por finalidade permitir que a Administração contrate de
maneira menos onerosa ao erário, a intenção deliberada dos Acusados de violar o
procedimento legal traduziu a finalidade de obtenção de lucro nessa empreitada,
ainda que posteriormente ele não ocorresse.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
7/11
Não obstante, a prova da finalidade de consecução de lucro não se
esgota nessa evidência. Restou demonstrado que, após o emprego dos artifícios
fraudulentos pelos Acusados para alcançar o sucesso da Isaimaster Eletrônica, tanto
nas dispensas de licitação quanto para conquistar os valores aprovados nas
Autorizações de Despesa retro, ambos se encontraram na Agência Bancária do
Bradesco, na cidade de Salvador, para realizar a divisão dos numerários recebidos,
fato confirmado pelos Réus em seus depoimentos.
O primeiro Acusado, em sede de interrogatório, apresenta, como tese
defensiva, circunstância fática que não se amolda às demais provas construídas
durante a Instrução. Segundo o relato do 1º SG Anderson, o encontro com o
Segundo Acusado na Agência do Banco Bradesco, após a OM ter procedido ao
pagamento no valor de R$ 15.980,00 referente à instalação do sistema de câmeras
do CFTV, teria por finalidade repassar esses valores ao Sr. Rogério Pereira Almeida,
proprietário da empresa Selelt Sistema Eletrônico. Confessa que teria praticado
todos os procedimentos fraudulentos para viabilizar a quitação dos valores em
benefício da empresa do Sr. Isai Smith Mota Bahia, mas que seu propósito seria, ao
final e em acerto com seu comparsa, transferir o pagamento ao Sr. Rogério Pereira
Almeida, pessoa que teria realmente realizado os serviços de instalação do CFTV.
Isso porque a Isaimaster Eletrônica estaria impossibilitada de executar
o serviço a que se comprometera quando venceu a dispensa de licitação, ao passo
que a suposta situação de irregularidade fiscal da empresa do Sr. Rogério Pereira
Almeida o impediria de celebrar contratos. Ante essa circunstância, a solução
encontrada pelo Acusado para atender a demanda da BNA foi fraudar o
procedimento de dispensa de licitação para contratar a Isaimaster Eletrônica;
certificar a falsa conclusão da tarefa por essa empresa; produzir com o Sr. Isai Smith
Mota Bahia as Notas Fiscais falsas para a autorização da Ordem de pagamento pela
OM; transferir a efetiva realização da empreitada à Selelt Sistema Eletrônico; e, ao
final, efetuar o repasse do valor recebido pelo Sr. Isai Smith Mota Bahia ao Sr.
Rogério Pereira Almeida, depois de retidas as quantias referentes à tributação.
Complementou que esse repasse de valores teria ocorrido no dia do
encontro na citada Agência Bancária e, ao contrário do afirmado pelo Órgão de
Acusação, não se destinaria a partilhar os rendimentos da empreitada criminosa, mas
sim, a realizar o acerto de contas entre os mencionados Civis em virtude da
transferência da responsabilidade pela prestação do serviço.
A versão apresentada pelo 1º SG Anderson encontra dissonância nas
provas carreadas aos autos. Em depoimento, a testemunha Rogério Pereira Almeida
afirmou que nunca executou qualquer empreitada de forma “terceirizada” à BNA;
não conhece o Sr. Isai Smith Mota Bahia, tampouco a Isaimaster Eletrônica; jamais
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
8/11
recebeu qualquer valor em espécie por serviços prestados à BNA; e que todos os
pagamentos referentes a outros contratos firmados com aquela OM sempre foram
quitados por meio de crédito na conta da pessoa jurídica Selelt Sistema Eletrônico.
No mesmo sentido, as declarações da testemunha CF RM1 Baich
também afastam a narrativa do primeiro Apelado, ao afirmar que nunca determinou
ou autorizou que o mesmo produzisse orçamentos falsos para facilitar o processo de
compras e tampouco teve conhecimento dos expedientes fraudulentos perpetrados
pelos Acusados.
O próprio Sr. Isai Smith Mota Bahia assume em interrogatório que ele
e o 1º SG Anderson eram amigos e, ao tempo dos fatos, residiam na mesma
localidade. Confessa ter realmente ocorrido o encontro na Agência do Banco
Bradesco, ocasião na qual transferiu numerários ao primeiro Apelado, mas afirma
não saber se o valor teria sido repassado ao Sr. Rogério Pereira Almeida,
proprietário da empresa Selelt Sistema Eletrônico. Informa, ainda, não conhecer o
referido empresário e, após o mesmo ser-lhe apontado durante as sessões judiciais,
garante não ser a pessoa que acompanhava o 1º SG Anderson no dia da citada
reunião. Complementa que, em acerto com Apelado militar, expediu as Notas
Fiscais frias e não mais tornou a fazer após ter sido acautelado por seu contador
acerca da ilegalidade dos atos.
Portanto, restou fartamente demonstrado o elemento volitivo
específico do modelo repressivo penal, qual seja o intento de obter
especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem.
As provas permitem atingir a certeza de que 1º SG Anderson do
Nascimento Silva, em coautoria com o Sr. Isai Smith Mota Bahia, por duas vezes,
violou seu dever funcional em negócio do qual foi incumbido pela Administração
Militar, ao praticar manobras fraudulentas destinadas a permitir que a Isaimaster
Eletrônica alcançasse o êxito em procedimentos administrativos de dispensa de
licitação e, após superados todos os obstáculos até a conquista do pagamento
indevido em favor da referida empresa, partilharam a vantagem econômica obtida.
Desse modo, as condutas dos Apelados ajustam-se perfeitamente ao
modelo repressivo que lhe foi atribuído pelo Parquet Militar, que provou a autoria
do fato e a materialidade do delito, sem que as defesas tenham conseguido ilidir a
acusação, ou demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou de
exculpação. As provas são certas, fartas e não paira dúvida de que os Apelados
praticaram as condutas criminosas que lhes foram imputadas, de modo que ao
Judiciário cabe a imposição da justa reprimenda estatal, nos termos formulados na
pretensão recursal.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e65513...
9/11
Procedidas tais considerações, passo a dosar as respectivas penas de
forma individualizada, em estrita observância do art. 5º, inciso XLVI, da
Constituição da República de 1988, e do sistema trifásico de aplicação da pena
estruturado no capítulo II, Título V, da Parte Geral do CPM.
Em relação à sanção a ser aplicada ao 1º SG Anderson do Nascimento
Silva, verifica-se, para a fixação da pena-base à luz do art. 69 do CPM, que a
gravidade dos crimes é intrínseca à espécie delitiva. Não há nos autos elementos
suficientes para valorar negativamente a personalidade desse agente sem incorrer em
bis in idem. A intensidade do dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o
modo de execução e os motivos determinantes não destoam do esperado em
infrações penais dessa natureza. As circunstâncias de tempo e lugar não foram
determinantes para ampliar a reprovabilidade própria dos delitos contra o dever
funcional. O Acusado não possui antecedentes criminais e não há nos autos dados
suficientes para analisar, de forma negativa, a atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento do Réu. Fixam-se, assim, na primeira fase, para cada um dos
delitos praticados, as penas-bases no mínimo fixado no preceito secundário do tipo:
2 anos de reclusão.
Não há circunstância agravante, tampouco, atenuante e, por isso,
mantém-se as penas de 2 anos de reclusão para o primeiro fato e de 2 anos de
reclusão para o segundo fato.
Na terceira fase dosimétrica, não se vislumbra qualquer causa
majorante ou minorante, de forma que pena final deve ser fixada em 2 anos de
reclusão para o primeiro fato e 2 anos de reclusão para o segundo fato.
Quanto à reprimenda penal a ser imposta ao civil Isai Smith Mota
Bahia, não há circunstância judicial a ser apreciada nessa fase inicial da dosimetria
em benefício desse Acusado, nem mesmo que seja capaz de fazer a pena-base
escalar patamar superior ao mínimo estabelecido pela Lei Penal Militar. A gravidade
de sua conduta não extrapolou o que ordinariamente ocorre em crimes dessa
natureza. A personalidade do Réu não contribuiu para o agravamento do fato e a
intensidade do dolo foi compatível com a extensão do dano causado à
Administração Pública. A fraude empregada apresentou complexidade que não
excede a descrição do modelo penal repressivo e o modo de execução, os motivos
determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar denotaram-se como típicos dos
crimes contra o dever funcional. Ademais, o Apelado civil não possui antecedentes
criminais e não sobrevieram elementos indicadores de que sua atitude tenha sido de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Assim, resta aplicar
como pena-base para cada um dos delitos cometidos a sanção mínima estabelecida
pelo tipo penal: 2 anos de reclusão.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
10/11
Não há a incidência das circunstâncias agravantes descritas no art. 70
do CPM, tampouco atenuantes, sejam as típicas do art. 72, sejam as inominadas e,
por isso, mantém-se as penas de 2 anos de reclusão para o primeiro fato e de 2 anos
de reclusão para o segundo fato.
Por derradeiro, não se vislumbra qualquer causa majorante ou
minorante, de forma que a terceira fase da dosimetria em nada altera a apenação,
cujo quantum final deve ser fixado em 2 anos de reclusão para a primeira imputação
e 2 anos de reclusão para a segunda imputação.
Para a unificação das penas, verifica-se que os crimes praticados são
idênticos e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o segundo fato
deve ser considerado como continuação do primeiro. Ambos foram perpetrados em
intervalo de tempo exíguo, típico da mora razoável para a conclusão dos processos
administrativos. O cenário em que se desenvolveram todos os atos se repete nos dois
delitos e os modos de execução adotados para fraudar as dispensas de licitação, com
a finalidade de lucro, foram extremamente semelhantes, ainda que o segundo fato
tenha se desenvolvido com maior complexidade.
Assim, ante o reconhecimento do crime continuado, deixo de aplicar o
art. 80 do CPM para socorrer-me da legislação penal comum, eis que, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, o Código Penal (CP) comum possui
regramento que melhor atende à política criminal visada pelo instituto da
continuidade delitiva, a qual busca evitar e impedir o excessivo rigor punitivo.
Por conseguinte, o comando do art. 71 do CP determina que, na
hipótese de prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, executados nas
mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
deverá o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um a dois terços.
Para a fixação da justa exasperação, a doutrina leciona que a fração
deve ser aumentada na proporção do número de delitos perpetrados da seguinte
forma: um sexto para a prática de duas infrações; um quinto para três infrações; um
quarto para quatro infrações; um terço para cinco infrações; um meio para seis
infrações; e dois terços para sete ou mais infrações.
Nesse caso, por se tratar de sanções de mesma espécie (reclusão)
e tendo em vista a condenação por dois fatos delituosos, a pena única será aquela
aplicada à primeira violação do dever funcional, exasperada de um sexto, com a
incidência do mesmo critério a ambos os Apelados.
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:08
:: 40001349724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7c211ccc43e6551...
11/11
Assim, a pena privativa da liberdade a ser fixada ao 1º SG Anderson
do Nascimento Silva resulta em 2 anos e 4 meses de reclusão e a Isai Smith Mota
Bahia 2 anos e 4 meses de reclusão.
Em razão da reprimenda final, é incabível a suspensão condicional da
pena por expressa vedação ao caput do art. 606, in fine, do CPPM e, por isso, fixo,
nos termos do art. 33, § 2º, do CP, o regime inicialmente aberto para o cumprimento
da sanção.
Por fim, impõe-se ao 1º SG Anderson do Nascimento Silva a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, por força do art. 102 do CPM.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento à Apelação
do Parquet Miliciens para reformar a Sentença proferida nos autos da Ação Penal
7000391-42.2020.7.00.0000, pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 6ª CJM; condenar o 1º SG Anderson do Nascimento Silva e o civil Isai Smith
Mota Bahia na forma do art. 53 do CPM, em razão da prática do crime de violação
do dever funcional com o fim de lucro - art. 320 do mesmo diploma repressivo, por
duas vezes; fixar ao primeiro Apelado, o 1º SG Anderson do Nascimento Silva, a
pena principal de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente aberto, por
ser descabida a suspensão condicional da pena, com o acréscimo da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas; e ao segundo Apelado, o civil Isai Smith Mota
Bahia, fixar a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente aberto
para o cumprimento da sanção por, da mesma forma, ser incabível o sursis.
Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023.
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349724v20
e do código CRC 099131c9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/3/2023, às 12:21:1
7000259-14.2022.7.00.0000
40001349724 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR